Tribunal: CARF
Processo: 11052.720004/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.720004/2016-94
ACÓRDÃO
1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
SCS - COMERCIAL E SERVICOS QUIMICOS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE
DILIGÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando a decisão recorrida, ainda que sem
capítulo específico, analisa exaustivamente os documentos constantes dos
autos e, à luz do art. 59, § 3o, do Decreto 70.235/1972, considera
dispensável a diligência solicitada. Preliminares afastadas.
IRPJ E CSLL – GLOSA DE DESPESAS – PROVA DOCUMENTAL.
No regime do lucro real, a dedutibilidade de custos e despesas exige
comprovação por documento fiscal idôneo ou conjunto probatório
externo, convergente e contemporâneo. Despesas portuárias lançadas com
base apenas em notas de débito internas da mandatária e anotações
manuscritas — sem nota fiscal, invoice, ticket de balança ou outros
documentos comerciais válidos — permanecem indedutíveis. Reconhecem-
se, contudo, os gastos cujos contratos, notas fiscais, recibos ou guias se
mostraram suficientes para a comprovação da efetividade e ocorrência da
despesa.
DILIGÊNCIA.
Indeferido novo pedido de diligência por carecer de indícios de existência
de prova adicional e por já haver elementos suficientes para o deslinde da
controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
2
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade tanto dos lançamentos quanto da decisão de primeira instância, e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Jose Eduardo Genero Serra (Presidente) Ausente(s)
oconselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ailton Neves da
Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 9a Turma da DRJ01
que manteve parcialmente os lançamentos de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2011,
decorrentes do fato de a contribuinte ter deixado de adicionar ao lucro líquido despesas cuja
necessidade, usualidade e efetividade não restaram demonstradas para a correta apuração do
lucro real.
Por bem descrever a discussão dos autos, transcrevo o relatório da decisão
recorrida:
Versa o presente processo sobre impugnação apresentada pela contribuinte, SCS -
Comercial e Serviços Químicos Ltda., em face dos autos de infração de:
a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (a fls. 703 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 2.353.921,91, referente ao fato gerador
anual de 2011 (lucro real anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS INFRAÇÃO: DESPESAS NÃO
NECESSÁRIAS Despesas não necessárias apuradas conforme relatório fiscal em
anexo.”.
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (a fls. 710 e segs.) pelo qual foi
constituído crédito no montante de R$ 2.356.592,35, referente aos fato gerador
anual de 2011 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
3
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS
OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO DEDUTÍVEIS Despesas não necessárias apuradas
conforme relatório fiscal em anexo.”.
Cientificada do lançamento em 12/01/2016 (Termo a fls. 730), a contribuinte
apresentou a impugnação a fls. 741 e segs., em 11/02/2016 (doc. a fls. 740),
subscrita por mandatários com poderes para tal, conforme procuração a fls. 773.
Na sua peça de defesa, a impugnante aduz os seguintes argumentos:
"II - A PARTE NÃO LITIGIOSA
2. De plano, a IMPUGNANTE esclarece que não se insurgirá contra as glosas
dos valores de (i) R$ 260,00, registrado, em 25.01.2011, na conta 3.5.1.08.13 -
Desembaraço e Despesas Portuárias; (ii) R$ 240,00, registrado, em 03.08.2011,
na conta 3.5.1.09.11 • Gastos Diversos com Navios; (iii) R$ 5.000,00, registrado
na conta 3.5.1.08.23 e descrito como "Docto. 11245 - D.A. MC NEILL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA.”, razão pela qual recolherá os tributos calculados sobre eles,
conforme demonstram os Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
(DARF) e os demonstrativos dos seus cálculos em anexo (doc. 02), protestando,
porám, pelo direito de futuramente requerer a restituição dessas quantias,
caso localize em seus arquivos os documentos correspondentes.
2.1. No restante, as imposições fiscais são improcedentes, como se
demonstrara adiante.
III - OS FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
3. O Conceito de Custos ou Despesas Necessários, Usuais e Normais.
(...)
4. Os Valores Pagos a Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda..
4.1. Tecidas essas considerações, constata-se de imediato que a maioria dos
valores glosados refere-se a pagamentos efetuados pela IMPUNGNANTE a
Litoral Soluções em Comércio Exterior Ltda. (LITORAL).
4.2. Os motivos pelos quais a fiscalização alegou serem aquelas despesas
desnecessárias, anormais ou não usuais no tipo de transações operações ou
atividades da IMPUGNANTE não foram explicitados no auto de infração ou
no TC.
4.3. Alias, essa omissão se repetiu em todas as glosas impugnadas, deficiência
que, por si, dá ensejo a nulidade dos autos de infração com fundamento no
inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72, por preterição do direito de
defesa, pois é impossível ao acusado desdizer o que sequer foi dito, como
reconhece a doutrina e a jurisprudência uníssonas do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), a exemplo dos seguintes julgados:
(...)
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
4
4.4. Invocando, porém, o disposto no § 3° daquele dispositivo, a IMPUGNANTE
postula que essa nulidade não seja declarada, caso V.Sas. entendam que esta
Impugnação deve ser deferida no mérito.
Os Serviços Prestados pela LITORAL a IMPUGNANTE.
4.5. Afinal, como estampado na Cláusula Terceira do seu Contrato Social, a
IMPUGNANTE tem como objeto social, entre outros fins, a importação de
produtos químicos para revenda no mercado interno.
4.6. Para executar essa atividade econômica a IMPUGNANTE contratava como
ainda contrata, empresa especializada para prestar-lhe serviços de
desembaraço aduaneiro dessas mercadorias, operações portuárias e
assessoria à importação.
4.7. Entre esses prestadores de serviços sobressai a LITORAL, pessoa jurídica
independente, com a qual a IMPUGNANTE não mantém vínculo societário de
espécie alguma, que, há mais de 25 anos atua como operadora portuária de
indiscutível prestígio e reputação no município de São Francisco do Sul, Santa
Catarina, onde está sediada (CNPJ sob o n° 80.688.211/0001-06), bem como
nos portos de Itajaí, Joinville, Paranaguá e Santos, localidades onde possui
filiais, prestando serviços de desembaraço aduaneiro, operação portuária,
agenciamento e afretamento de navios, além de armazenamento geral,
devidamente habilitada pelas autoridades administrativas competentes,
inclusive pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, como podem V.Sas.
certificar examinando os documentos acostados a estes autos, pesquisando os
cadastros e bancos de dados dessa Secretaria e consultando o sítio daquela
empresa na web (http://www.litoralsfs.com.br/pt/).
4.8. Assim ocorreu no ano de 2011, quando, de acordo com a procuração cuja
cópia segue em anexo a esta petição (doc. 03), a IMPUGNANTE outorgou
poderes a LITORAL, bem como a despachantes aduaneiros e ajudantes
integrantes do seu quadro de pessoal, para representá-la nas "atividades
relacionadas ao despacho aduaneiro de mercadorias importadas e
exportadas, bem assim quaisquer outras atividades relacionadas a operações
de comércio exterior, conforme o Art. 808 e 809 do R.A, aprovado pelo
decreto 6.759/2009 (...) Inclusive podendo ser habilitado no Sistema Integrado
de Comércio Exterior - SISCOMEX, SISCARGA e Mantra.
4.9. Destarte, para cumprir esse compromisso, quando a carga importada pela
IMPUGNANTE chegava ao território nacional a LITORAL, seguindo as práticas
do mercado:
a) enviava correspondência eletrônica à IMPUGNANTE comunicando o fato e
solicitando que Ihe fosse adiantado valor para fazer face aos tributos devidos
na importação, mediante depósito efetuado em sua conta bancária;
b) pagava os referidos tributos utilizando o adiantamento depositado em sua
conta bancária, bem como os demais encargos e serviços relacionados a
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
5
importação e ao desembaraço das mercadorias importadas pela
IMPUGNANTE, e,
d) prestava contas a IMPUGNANTE das despesas que realizara por sua conta,
apresentando-lhe relatório pormenorizado desses gastos, instruido com os
correspondentes comprovantes, no qual acrescentava a remuneração que Ihe
era devida a título de taxa de atracação, taxa de descarga, pesagem etc. e
deduzia os adiantamentos recebidos na forma acima descrita, apurando saldo
que, tal como os adiantamentos, eram depositados pela IMPUGNANTE na sua
conta bancária.
4.10. Como se observa da PLANILHA II, os valores pagos a LITORAL e glosados
pela fiscalização foram escriturados nas contas 3.5.1.09.07 - Taxa de
Atracação, 3.5.1.09.04 - Descarga; 3.5.1.09.06 - Pesagem, 3.5.1.09.11 - Gastos
Diversos com Navios, 3.5.1.08.13 - Desembaraço e Despesas Portuárias e
3.5.1.03.03 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos.
4.10.1. As 4 (quatro) primeiras rubricas pertencem ao grupo de contas
iniciadas pelo código 3.5.1.09, denominado CUSTOS COM NAVIOS. A quinta e
subconta do grupo de DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS (3.5.1.08) e a última
integra o subgrupo 3.5.1.03, intitulado ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS.
4.11. A necessidade, a usualidade e a normalidade da contratação desses
serviços para a IMPUGNANTE são notórias e afloram com nitidez do seu
próprio objeto social, sendo, data venia, absurdo que um auditor da Secretaria
da Receita Federal do Brasil desconheça esse aspecto.
4.12. Além disso, são gastos relacionados com o desembaraço aduaneiro
integrantes dos custos das mercadorias para revenda, por força do § 2- artigo
289 do Regulamento do Imposto de Renda baixado pelo Decreto n° 3.000/99
(RIR/99), in verbis:
(...) 4.14. Ora, custos ou despesas operacionais, o certo é que os requisitos de
necessidade, usualidade e normalidade desses gastos para a IMPUGNANTE
estão plenamente atendidos.
4.14.1. Logo, se na verdade não se cuida de desnecessidade ou de
anormalidade, tudo leva a crer que, na verdade, as glosas ora atacadas
resultaram da alegação de não ter a IMPUGNANTE comprovado a ocorrência
daqueles custos ou despesas, já que não foram apresentados documentos
fiscais (notas fiscais ou equivalentes) que Ihes correspondam.
4.15. De fato, nenhum daqueles valores constou de nota fiscal emitida pela
LITORAL.
4.15.1. Alguns por não corresponderem a preço de serviço prestado por aquela
empresa, referindo-se apenas a reembolsos de pagamentos feitos por conta da
IMPUGNANTE.
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
6
4.15.2. Outros porque, na época, a citada empresa entendia não estarem tais
receitas alcançadas pelo imposto sobre serviços naquela localidade.
4.15.2.1. Essa circunstância, porém, quando muito, caracterizaria falta de
cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação municipal por parte
da LITORAL e, se assim for, invertera o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte demonstrar a ocorrência da despesa ou custo, mas nunca será
motivo para glosar sumariamente os gastos, mormente nesse caso no qual
estão presentes documentos que comprovam a realização das operações, as
causas que Ihe deram origem, individualizam os beneficiários, demonstram a
necessidade, a usualidade e a normalidade para manutenção da fonte
produtora dos rendimentos da IMPUGNANTE.
(...)
4.16. Igual sorte não merece o outro grupo de valores cuja dedutibilidade foi
negada pelo autuante, mas precisa ser restabelecida, que abrange os
pagamentos efetuados pela LITORAL ao Sindicato dos Despachantes
Aduaneiros do Estado de Santa Catarina, em nome da IMPUGNANTE, por
força do § 2° do artigo 5° do Decreto-Lei n° 2.472/88, in verbis:
(...)
4.16.1. As citadas quantias foram escrituradas a débito da conta 3.5.1.08.13 -
“Desembaraço e Despesas Portuárias”, tendo o autor do feito anotado na
PLANILHA II que não aceitava os créditos calculados sobre os honorários a que
faziam jus os despachantes aduaneiros, pagos por intermédio do Sindicado em
apreço e denominados taxas na prestação de contas feita pela LITORAL,
porque as guias desses pagamentos apresentadas pela IMPUGNANTE não
eram notas fiscais, sendo, portando, "Documentação Insuficiente”.
4.16.2, Essa alegação, com efeito, é absurda, não se tendo conhecimento de
legislação tributária alguma que requeira a emissão de nota fiscal por parte de
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros para dar quitação ao recebimento
dessas importâncias.
4.16.2.1. Desse modo, diferentemente do que afirmou a fiscalização, a guia de
recolhimento é documento suficiente para comprovar a ocorrência daquela
operação.
4.16.3. Por conseguinte, tratando-se de gastos necessários a que a aquisição
das mercadorias pela IMPUGNANTE se efetive, com a liberação das
mercadorias pelas autoridades da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
direito de deduzi-los na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL é
inegável.
Taxa de Atracação, Descarga e Pesagem e Despacho.
4.17. A fiscalização não acatou ainda a dedutibilidade dos preços dos serviços
prestados pela LITORAL, pagos pela IMPUGNANTE a titulo de Taxa de
Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
7
Atracação (conta 3.5.1.09.07), de Descarga (conta 3.5.1.09.04), de Pesagem
(3.5.1.09.06) e Despacho (3.5.2.08.13) retribuições típicas de serviços
prestados por operador portuário.
4.17.1. Afinal, como seguramente sabem V. Sas., Taxa de Atracação é a
quantia paga nas operações que envolvem atracação, carga, descarga e
estocagem nas docas e armazens a ele ligados, descarga (também
denominada desestiva) é a operação de retirada da carga do navio e,
pesagem a quantificação do peso dessa carga, todas medidas prévias,
indispensáveis ao início do despacho aduaneiro. Despacho, por sua vez, é
valor cobrado para efetivar procedimentos para nacionalização da carga.
4.17.2. Para executá-las com relação às mercadorias que importou naquele
ano e naquele Porto, a IMPUGNANTE contratou a LITORAL, operador portuário
credenciado, como visto, que cobrou por tais serviços, no ano de 2011, as
quantias (denominada "taxa”, no jargão dos que militam no setor) de R$ 11,00
por tonelada para atracação, R$ 11,00 por tonelada para desestiva (descarga),
R$ 0,35 por tonelada para pesagem e o valor fixo de R$ 630,00 pelo Despacho,
como estampado nos avisos de débito emitidos pela LITORAL para prestação
de contas e cobrança de valores a reembolsar e de suas remunerações.
4.18. Diga-se por oportuno, no curso da ação fiscal a IMPUGNANTE
apresentou ao autuante (I) correspondências trocadas com a LITORAL a
respeito do assunto, (II) comprovantes de depósitos na conta da citada
empresa relativos aos pagamentos efetuados a título de adiantamentos e
das diferenças apuradas nas prestações de contas e notas de débito
elaboradas pela LITORAL, incluído as remunerações pelos serviços prestados
e (iii) prestação de contas dos serviços de atracação, desestiva e pesagem
efetuados pela LITORAL no interesse da IMPUGNANTE.
4.18.1. A par de tudo isso, a fiscalização também teve acesso as Declarações de
Importação realizadas pela IMPUGNANTE, nas quais estão indicadas com
clareza as embarcações que atracaram, as cargas descarregadas e pesadas pela
LITORAL, e os nomes das pessoas integrantes do quadro de pessoal daquela
prestadora de serviços portuários aos quais a IMPUGNANTE outorgou poderes,
pela procuração evocada acima (doc. 03), para representá-la perante as
autoridades administrativas nessas atividades e no desembaraço das
mencionadas mercadorias.
4.18.2. Logo, repita-se, identificadas as operações que motivaram aqueles
pagamentos, suas causas, suas naturezas e seus beneficiários, comprovadas a
efetividade dos serviços prestados, a necessidade, a usualidade e a
normalidade dos respectivos gastos, não poderia o autor do procedimento
fiscal simplesmente recusar sua dedutibilidade, alegando apenas a falta de
nota fiscal.
Taxa de Agenciamento e Liberação de B.L..
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
8
4.19. Prosseguindo, foram também glosadas as importâncias insignificantes a
título de Taxa de Agenciamento, Liberação de B.L. (Bill of Landing),
classificadas na conta 3.5.1.08.13 - “Desembaraços Despesas Portuárias”, sob o
mesmo argumento de insuficiência da documentação de suporte, ja que
estariam amparados apenas por recibos emitidos pela empresa MSC
Mediterranean Shipping do Brasil Ltda. (Mediterranean) em nome terceiros,
e não por notas fiscais.
4.19.1 Ora, por todo o exposto acima, é certo que os recebidos emitidos pela
Mediterranean, juntamente com os comprovantes dos depósitos na conta
bancária da LITORAL, as prestações de conta e as Notas de Débito por ela
elaboradas formam conjunto probatório mais que suficiente para certificar a
efetivação e pagamento dos serviços neles especificados (inserção de BL,
inclusão, averbação/registro no SISCOMEX e no Sistema Mercante).
4.19.2. Ademais, no recibo emitido pela Mediterranean está consignado que
a LITORAL Ihe pagou aqueles valores "Por Conta e Ordem de SCS Comercial e
Serviços Químicos S/A”, isto e, da IMPUGNANTE, sendo absolutamente
incorreto considera-lo "Recibo de Terceiro”.
4.19.3. Trata-se, assim, mais uma vez, de despesas portuárias indispensáveis a
que se realize o desembaraço aduaneiro, e, portanto, plenamente dedutíveis
na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Aluguel de Máquinas e Gastos Diversos com Navios.
4.20. Adiante, surgem as glosas dos valores de R$ 1.080,00 (conta 3.5.1.03.03 -
Aluguel de máquinas e Equipamentos) e R$ 1.062,50 (conta 3.5.1.09.11 -
Gastos Diversos com Navios).
4.20.1. O primeiro refere-se a locação de equipamento suficientemente
descrito, utilizado na descarga da mercadoria importada, de acordo com a
prestação de contas e Nota de Débito emitida pela LITORAL e o segundo,
conforme atesta a nota fiscal emitida em nome da IMPUGNANTE e
apresentada a fiscalização (vide item 4.21 abaixo), refere-se a serviços de
“Quantificação da carga movimentada no navio Rhone por designação da
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São Francisco do Sul"
prestados pela Exato Consultoria e Assessoria S/C Ltda., não se podendo
admitir a acusação de praxe do autuante de “Documentação Insuficiente”.
4.20.2. Dedutíveis, portanto, essas despesas pagas pela LITORAL como
mandatária da IMPUGNANTE e que, por isso, lhe foram reembolsadas.
Variação Cambial Passiva
4.20.3. Por fim, no tocante a despesa de R$ 7.479,42, registrada na conta
3.5.3.04.01 - Variação Cambial Passiva Resta, deve-se esclarecer que esse valor
foi indevidamente escriturado na citada conta, tendo sido estornado em
01.12.2011 (doc. 04), devendo, portanto, ser excluído do lançamento.
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
9
4.21. Não obstante a documentação aqui mencionada ter sido exibida ao autor
do procedimento fiscal juntamente com os esclarecimentos ora prestados,
compulsando os autos deste processo nota-se que, infelizmente, nem todos
eles foram juntados aos autos de infração, motivo pelo qual a IMPUGNANTE
os acosta a presente Impugnação, na mesma ordem que surgem na
PLANILHA II, conforme Quadro Anexo, instruído com: (I) correspondências
eletrônicas trocadas com funcionários da LITORAL, (ii) comprovantes de
transferências bancárias dos valores devidos pela IMPUGNANTE a LITORAL, (iii)
comprovantes de despesas realizadas pela LITORAL da IMPUGNANTE, (iv)
prestações de contas e Notas de Débito emitidas pela LITORAL, (v) cópia das
DIs relacionadas as importações efetuadas pela IMPUGNANTE com relação as
quais a LITORAL prestou os serviços que justificaram os lançamentos contábeis
que vieram a ser incorretamente glosados pela fiscalização (doc. 05, composto
de 56 Anexos)
5. As Despesas Pagas a Guardian do Brasil Vidros Pianos Ltda.
5.1. A PLANILHA II inclui, em adição, valores pagos a Guardian do Brasil Vidros
Pianos Ltda. (GUARDIAN) nos montantes de R$ 127.600,00, R$ 79.750,00, R$
47.850,00, R$ 47.850,00 e R$ 31.900,00, perfazendo o total de R$ 334.950,00,
contabilizados em 29.11.2011, mas considerados indedutíveis pelo autuante
sob a alegação de que não haveria “documentação da Guardian
comprovando as alegações da empresa”.
5.1.1. De plano, deve-se ressaltar que, conforme já esclarecido no curso da
fiscalização, o valor de R$ 79.750,00 foi indevidamente escriturado na citada
conta, tendo sido estornado em 31.12.2011 (vide fls. 337/340), devendo,
portanto, ser excluído do lançamento (doc. 06-A).
5.2. No tocante as demais importancias, a IMPUGNANTE traz aos autos o
Memorando de Entendimento (Letter of Understanding) firmado com
GUARDIAN em 14.02.2011, devidamente traduzido por tradutor juramentado
(doc. 06-B), com o seguinte objeto:
(...)
5.2.2. Essas as causas dos pagamentos feitos pela IMPUGNANTE a GUARDIAN,
qual seja, ressarcimento daquela a esta do valor correspondente a diferença
de frete terrestre entre São Sebastiao e o destino final da carga e Sepetiba e
o destino final da carga, por não ter havido entrega das mercadorias
importadas no segundo porto.
5.2.3. Diga-se por oportuno, esse esclarecimento foi prestado pela
IMPUGNANTE no curso da fiscalização, ao responder o Termo de intimação
Fiscal de 06.07.2015 (vide fls. 58/66), quando informou que:
a) “o acordo comercial entre a Guardian com a SCS previa que as retiradas das
cargas pertencentes àquele cliente seriam realizadas a partir do armazém da
SCS situado dentro do porto de Itaguaí”;
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
10
b) "quando as retiradas do cliente ocorressem no porto de SSB-SP, a SCS
Comercial se comprometeu arcar com a diferença de frente entre os dois
portos e o local de destino do cliente - Porto Real”.
5.3. Essa situação, qual seja, a retirada das mercadorias pela GUARDIAN no
Porto de São Sebastião (e não de Itaguaí, antes denominado Porto de
Sepetiba), ocorreu algumas vezes no ano de 2011, gerando a emissão de notas
de crédito e pagamentos pela IMPUGNANTE em favor da GUARDIAN (doc. 06-
C), em estrito cumprimento ao acordo comercial celebrado, como comprovam
as trocas de correspondências eletrônicas entre as partes (doc. 06-D).
5.3.1. O auditor fiscal, no entanto, ignorou esses esclarecimentos e, mesmo na
posse do contrato firmado entre as partes (vide resposta ao Termo de
lntimação Fiscal de 08.10.2015 * fls. 327/337), glosou tais despesas por
considerá-las indedutíveis, em flagrante desrespeito ao comando prescrito no
artigo 845, § 1°, do RIR/99, segundo o qual:
(...)
5.4. Destarte, tratando-se de despesas comprovadas com documentação hábil
e idônea, previstas em contrato celebrado com seu cliente, não há como negar
a necessidade e usualidade, sendo, portanto dedutiveis essas quantias na
apuração da base do IRPJ e CSLL.
6. As Despesas Registradas na Conta 3.5.1.08.23 - Consultoria Operacional.
6.1. Por fim, o autor dos procedimentos fiscais entendeu serem indedutíveis as
seguintes despesas registradas na conta 3.5.1.08.23 - Consultoria Operacional,
alegando, para tanto, apenas sumárias justificativas constantes da Planilha II,
abaixo reproduzidas:
(...)
O Pagamento Realizado a Nefussi & Consultores de Meio Ambiente Ltda..
6.2. Em relação ao pagamento feito a Nefussi & Consultores de Meio Ambiente
Ltda. (NEFUSSI), no valor de R$ 10.000,00, a IMPUGNANTE traz aos autos (i) a
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida pela beneficiaria, (ii) o
comprovante do efetivo pagamento do dispendio, (iii) o Parecer daquela
sociedade, formalizando a consultoria prestada e (iv) a manifestação
apresentada nos autos do inquérito civil n.° 06.2010.00005696-9, que
motivou a sua contratação (doc. 07).
6.2.1. Como se depreende da manifestação apresentada nos autos do
mencionado inquéritoo, a IMPUGNANTE estava sendo investigada pela 1a
Procuradoria de Justiça da Comarca de São Francisco do Sul por possível
prática de irregularidades ambientais, tendo contratado a NEFUSSI para
elaborar Parecer a respeito dos procedimentos de manipulação e
armazenamento de carbonato de sódios, utilizado para instruir sua defesa
naqueles autos.
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
11
6.2.3. Inexiste, portanto, dúvida quanto a necessidade da despesa, assim como
quanto a sua ocorrência, sendo improcedentes os autos de infração no tocante
a matéria.
O Pagamento Realizado a Follow-Me Consultoria S/S Ltda.
6.3. Em relação ao pagamento efetuado em favor da Follow-Me Consultoria
S/S Ltda., no valor de R$ 40.000,00, a IMPUGNANTE traz aos autos (i) a Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica de 02.06.2011, (ii) o contrato de prestação de
serviços firmado com aquela sociedade tendo por objeto "a prestação de
servicos de consultoria e assessoria comercial na área de vendas de produtos
quimicos, consistindo na participacSo e concepção de projetos que envolvem
melhorias de processos, investimentos e ganhos de vendas de produtos
quimicos, visitas as clientes, bem como, treinamento/capacitação de equipes
na área de vendas" e (iii) a correspondência eletrônica com ela trocada
consubstanciando a consultoria para vendas por ela prestada (doc. 08),
consistente em (i) levantamento de perfis de consumo e de potênciais
clientes, (ii) contatos com representantes comerciais interessados em atuar
em nome da IMPUGNANTE, (iii) informaçoes quanto a realização de eventos
setoriais de interesse da IMPUGNANTE para prospecto de clientes, entre
muitos outros.
6.3.1. Como se verifica, trata-se de despesa necessária e usual a manutenção
da fonte produtora de receita da IMPUGNANTE, cuja ocorrência está
indubitavelmente comprovada.
Os Pagamentos Realizado a Jose Carlos Pedrosa Mendonça.
6.4. A José Carlos Pedrosa Mendonça a IMPUGNANTE pagou R$ 5.750,00 e R$
8.372,50, e comprova essas despesas colacionando aos autos (i) as Notas
Fiscais de Servicos Eletrônicas emitidas pelo beneficiário, (ii) comprovantes
dos créditos efetuados na conta bancária daquele prestador de serviços para
pagar suas remunerações e (iii) cópia de uma das licenças de importação
emitidas com o concurso daquele profissional (doc. 09).
6.4.1. Como descrito no corpo das próprias NFS-e, as despesas em comento
referem-se a assessoria aduaneira para emissão de licenças de importação, o
que pode ser comprovado, inclusive, pela Licença de importação n.o
11/4010564*1 referida na NFS-e n.o 34.
6.4.2. Também nesse caso a necessidade e a usualidade dos serviços é
indiscutível, tendo em vista o objeto social da IMPUGNANTE, por todas as
razões acima aduzidas, estando a despesa e a sua ocorrência satisfatoriamente
comprovadas.
Pagamento Realizado a Prospect Consultoria Tecnica & Empresarial Ltda..
6.5. A Prospect Consultoria Tecnica & Empresarial Ltda. (PROSPECT) recebeu
da IMPUGNANTE R$ 27.512,66, correspondentes aos serviços descritos (i) na
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
12
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de sua emissão, (ii) comprovantes dos
créditos efetuados na conta bancária daquele prestador de serviços para
pagar sua remuneração (iii) o relatório pormenorizado de atividades
realizadas pela referida sociedade no interesse da IMPUGNANTE e (iv) os
comprovantes de despesas pagas por aquela empresa e reembolsadas pela
IMPUGNANTE (doc. 10).
6.5.1. Como se constata no aludido relatório, a PROSPECT prestou a
IMPUGNANTE serviços de verificação de procedimentos de pedidos de
descarga direta de graneis nos portos de Recife, Vitoria, Rio de Janeiro, Santos,
Paranagua etc., esclarecimentos de dúvidas quanto ao preenchimento de
declaraçoes de importação e outros.
6.5.2. Também aqui essa despesa está intrinsicamente vinculada as atividades
da IMPUGNANTE, suportada por documentos hábeis e idôneos, além de
atender aos requisitos de necessidade, usualidade e efetividade para sua
dedução.
Pagamento Realizado a Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S/A.
6.6. A quantia de R$ 5.086,99 foi paga a Haztec Tecnologia Ambiental S/A pela
IMPUGNANTE, estando o lançamento contábil da despesa amparada (i) em
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida pela beneficiaria (ii) o boleto de
pagamento daquela nota fiscal devidamente quitado, (iii) correspondência
eletrônica trocada entre a IMPUGNANTE e aquela empresa, demonstrando
as tratativas relativas a prestação de serviço e (iv) cópia do contrato de
aluguel firmado entre a IMPUGNANTE e a Sra. Maria da Conceição Oliveira
da Silva em 1°.01.2007, bem como do seu aditamento de 1°.01.2008, tendo
como objeto a locação de imóvel destinado ao armazenamento dos produtos
comercializados pela IMPUGNANTE (doc. 11).
6.6.1. Como descrito na própria NFS-e, a despesa se refere aos serviços de
averbação, junto ao Registro Geral de Imóveis, da “área de reserva legal”
relativa ao imóvel locado pela IMPUGNANTE, registrado na Matricula n.° 5.898
do 3° Registro de Imóveis do Município de Itaguai/RJ, a teor do artigo 16,
inciso IV, da Lei n.° 4.771 /6510, vigente a época.
6.6.2. Afinal, como e cediço, com o objetivo de incentivar a preservação de
florestas, a Lei n.o 9.393/96 assegurava aos proprietários de imóveis rurais
registrarem ate 20% das florestas e outras formas de vegetação nativa
localizadas nesses imóveis como área de reserva legal, que poderia ser
suprimida quando do cálculo do Imposto sobe Propriedade Rural (ITR), desde
que a sua existência estivesse averbada a margem da inscrição da matrícula do
imovel, in verbis:
(...)
6.6.3. Por sua vez, o contrato de locação em questão previa, na sua Cláusula
Terceira, a obrigação de a IMPUGNANTE pagar, além do aluguel, as taxas e
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
13
tributos incidentes sobre o imóvel (apesar de o contrato fazer referência
equivocadamente ao IPTU, sendo imóvel rural encontrava-se sujeito ao ITR).
6.6.4. Nesse sentido, e indubitável que as despesas incorridas para atender as
formalidades impostas para aquela averbaçao, inclusive com a contratação de
especialistas nessa atividade, como no caso da Haztec Tecnologia Ambiental
S/A, são necessárias para a proprietária do imóvel, sendo a documentação
coligida bastante para justificar a dedutibilidade do valor que Ihe foi pago, na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, merecendo essa
Impugnação ser deferida quanto a espécie.
Pagamento Realizado a Sergio Amaral Oliveira.
6.7. Como o autor dos feitos não identificou limitação alguma a dedutibilidade
da despesa correspondente ao pagamento feito a Sergio Amaral Oliveira, no
valor de R$ 12.000,00, S.Sa. a glosou alegando apenas que tal despesa “não dá
direito a crédito”, aspecto relativo a apuração de valores devidos a título de
contribuição para o PIS e de COFINS, mas que não guarda nenhuma relação
com a dedutibilidade das despesas para apuração do lucro líquido para fins de
IRPJ e de CSLL.
6.7.1. Não obstante esse fato seja, por si, suficiente para determinar o
cancelamento dos autos de infração lavrados com relação a essa parcela, a
IMPUGNANTE esclarece que a despesa em questão refere-se a avaliação de
imóveis para possível aquisição a título de investimento, como comprovam (i)
a Nota Fiscal de Serviço Avulsa emitida por aquele profissional, (ii)
comprovantes dos créditos efetuados na conta bancária daquele prestador
de serviços para pagar sua remuneração) e (iii) os laudos de avaliação que
materializam a prestação do serviço (doc. 12).
6.7.2. Sendo normal que uma pessoa jurídica com fins lucrativos aproveite
oportunidades que surjam para adquirir imóveis apenas para realizar
investimento, a dedutibilidade de despesa com avaliação de imóveis nessas
situações é perfeitamente dedutível na determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL.
Pagamento Realizado a IEA do Brasil Consultoria e Participações Ltda.
6.8. No tocante ao pagamento realizado a IEA do Brasil Consultoria e
Participações Ltda., no valor de R$ 36.896,55, a IMPUGNANTE traz aos autos
(i) a Nota Fiscal de Servit Eletrônica de emissão da beneficiaria, (ii)
comprovantes dos créditos efetuados na conta bancária daquele prestador
de serviços para pagar sua remuneração e (iii) o contrato de prestação de
serviços firmado com aquela sociedade (doc. 13), que tinha por objeto a
prestação de serviços de "consultoria na área de logística e de investimento,
incluindo mas nflo se limitando ao apoio logístico e portuário, bem como,
investimentos nestas áreas", despesas intrinsecamente relacionadas ao objeto
social da IMPUGNANTE e, portanto, passiveis de serem classificadas como
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
14
necessárias, usuais, normais e por isso, dedutíveis na determinante do lucro
real e da base de cálculo da CSLL.
Pagamento Realizado a GBP Inter Serviços Consultoria de Marketing Ltda.
6.9. Em relato ao pagamento feito a GBP Inter Representantes Serviços
Consultoria de Marketing Ltda., no valor de R$ 9.000,00, mais uma vez, o
autuante alegou apenas que essa despesa “não dá direito a crédito”, aspecto
que, como visto acima, não possui qualquer relato com a dedutibilidade de
despesas na apurato do IRPJ e da CSLL, sendo, portanto, nulo o lançamento
no particular.
6.9.1. No entanto, para afastar qualquer dúvida sobre a dedutibilidade da
despesa em questão, a IMPUGNANTE apresenta novamente (i) a Nota Fiscal
de Serviço Eletrônica emitida por aquela pessoa jurídica, (ii) a cópia do
borderô do cheque n.o 19168, no qual consta o pagamento da referida NFS-e
e (iii) contrato de prestação de serviços firmado entre as partes (doc. 14), que
tinha por objeto a “consultoria e assessoria de gestão empresarial e
procedimentos de desempenho”, despesa essa usualmente incorrida por
qualquer empresa com o intuito de otimizar a alocação de seus recursos,
aspecto que, por si, guarda intrínseca relação com atividade econômica da
IMPUGNANTE, revelando sua necessidade para a manutenção da respectiva
fonte produtora.
IV- 0 PEDIDO
7. A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência dos lançamentos de
ofício correspondentes aos itens ora guerreados, a IMPUGNANTE requer seja
julgada procedente esta impugnação, exonerando-a das exigências tributárias
contestadas.
7.1. Caso, porém, V. Sas. entendam necessário aprofundar a análise dos fatos
para formar convicção sobre a matéria, a IMPUGNANTE postula, com fulcro no
artigo 16, inciso IV, do Decreto n.o 70.235/72, a realização de diligência no
estabelecimento da LITORAL e nos dos demais prestadores de serviços cujas
despesas foram glosadas pela fiscalização, para certificar o que aqui se disse
nos registros contábeis e nos documentos de suporte daquelas empresas.
Em julgamento da Impugnação, a DRJ (fls. 2.219/2.244) consignou que a peça
defensiva preenchia os requisitos de admissibilidade, afastando de início a preliminar de nulidade:
a autuação descrevera com clareza que as despesas foram glosadas por falta de documentos
fiscais hábeis e a própria contribuinte demonstrara compreender essa motivação, razão pela qual
não houve cerceamento de defesa.
No mérito, reiterou-se que, quando a glosa decorre unicamente da ausência de
comprovação, a nota fiscal ou documento equivalente é prova indispensável; recibos internos ou
extratos com anotações manuscritas não substituem tal exigência, sobretudo porque a
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
15
mandatária Litoral, ainda que representasse a impugnante no despacho aduaneiro, não estava
dispensada de emitir notas fiscais pelos serviços de atracação, descarga e pesagem.
Aplicando esse critério, a Delegacia analisou os anexos apresentados: reconheceu
como idôneos comprovantes de 16 pagamentos ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, três
recibos da MSC Mediterranean e outros pequenos gastos, entendendo que, embora sem nota
fiscal, havia correlação direta entre valores, datas, navios e a atividade portuária. Cancelou
também a glosa da variação cambial de R$ 7.479,42 por restar demonstrado o estorno contábil
antes do encerramento do exercício.
Aceitou, ainda, despesas de consultoria ambiental, logística e de gestão —
Nefussi, Haztec, IEA do Brasil e GBP Inter — porque contratos, notas fiscais eletrônicas e
comprovantes de pagamento conferiam verossimilhança e não havia indícios de simulação que
justificassem maior rigor probatório.
Em sentido oposto, manteve a desconsideração das despesas portuárias
contabilizadas com base em notas de débito internas da Litoral e dos valores reembolsados à
Guardian que se apoiavam apenas em notas de crédito emitidas pela própria contribuinte,
reputando-os insuficientes para atestar a efetividade do gasto ou sua necessidade operacional. Do
mesmo modo, rejeitou diversos lançamentos relativos a serviços de agenciamento marítimo,
aluguel de equipamentos e frete terrestre por inexistirem as correspondentes notas fiscais ou por
divergirem dos registros contábeis.
Após rever todas as rubricas, a DRJ cancelou glosas que totalizavam R$ 253.510,12,
reduzindo a matéria tributável de R$ 4.396.977,55 para R$ 4.143.467,43. Como consequência,
exonerou-se IRPJ de R$ 62.002,52 e CSLL de R$ 22.320,91, permanecendo exigíveis R$
1.035.866,86 de IRPJ e R$ 372.912,07 de CSLL, com multa de ofício e juros calculados sobre esses
montantes. Determinou, ainda, que a unidade preparadora adotasse as providências cabíveis
quanto aos créditos que a própria contribuinte não contestou.
O Recurso Voluntário (fls. 2.255/2.289) impugna a confirmação das glosas mantidas
pela DRJ, sustentando que as despesas questionadas são operacionais, usuais e necessárias,
estando adequadamente comprovadas, de modo que o lançamento deve ser cancelado
integralmente.
Alega vício de motivação, pois o Auto e o Termo de Constatação não teriam
explicado por que as despesas foram consideradas “desnecessárias” ou “anormais”. Invoca o art.
59 II do Decreto 70.235/72 e precedentes do CARF, mas, com base no art. 16 §3.o do mesmo
diploma, requer que a nulidade não seja declarada, pois o mérito lhe seria favorável (fl. 2.263).
Passa, então, a tecer considerações sobre as despesas cuja glosa foi mantida pela
DRJ, reiterando a impugnação na maior parte dos argumentos e acrescentando detalhes a respeito
de despesas específicas.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
16
 Pagamentos à Litoral Soluções em Comércio Exterior – Descreve o modelo
operacional de importação: a Litoral, operadora portuária independente,
administra tributos e serviços portuários em nome da Recorrente mediante
procuração. As verbas glosadas (taxas de atracação, descarga, pesagem,
despacho, fretes internos e aluguel de equipamentos) correspondem a
custos diretos da importação, comprovados por procuração, e-mails,
transferências bancárias, notas de débito e planilhas de prestação de
contas, todos documentos juntados com a impugnação. Argumenta que a
ausência de notas fiscais não descaracteriza a efetividade nem a
necessidade dos gastos, que a Litoral não emitia nota fiscal porque muitas
despesas referiam-se a reembolsos. Explica exemplos de operações
intermediadas pela Litoral, esclarecendo o cálculo dos valores pagos.
 Diligência requerida e ignorada – Sustenta que requereu em sua
impugnação, “caso os julgadores a quo entendessem necessário aprofundar
a análise dos fatos para formar convicção sobre a matéria, a realização de
diligência no estabelecimento da LITORAL, para certificar nos registros
contábeis e nos documentos de suporte daquela empresa o que aqui se
disse.”. Esse pedido, contudo, teria sido ignorado, o que macularia a decisão
de nulidade, porém, mais uma vez, requereu que essa nulidade não fosse
declarada, já que os esclarecimentos e documentos juntados aos autos
seriam mais que suficientes para dar provimento ao recurso, nos termos do
§3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/72. De toda forma, reiterou o pedido
de diligência, caso este Conselho repute inaplicável aquele dispositivo, mas
deseje aprofundar no exame das provas.
 Ressarcimentos à Guardian do Brasil Vidros Planos – Assume o estorno de
R$ 79.750,00 já efetuado em dezembro/11 e reconhecido em primeira
instância e defende a dedutibilidade de R$ 255.200,00 restantes,
decorrentes de cláusula contratual que obriga a Recorrente a reembolsar
diferenças de frete terrestre quando a retirada da carga ocorre em porto
diverso. Apresenta Memorando de Entendimentos, notas de crédito,
comprovantes de transferência bancária e troca de e-mails para comprovar
a obrigação.
Por fim, requer (i) o provimento integral do Recurso Voluntário, com a consequente
exclusão das exigências de IRPJ e CSLL relativas aos itens glosados; (ii) alternativamente, para o
caso de se considerar inaplicável ao caso concreto o §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, a
declaração de nulidade do lançamento ou, sucessivamente, da decisão de primeira instância; e (iii)
ainda em caráter subsidiário, a determinação de diligência fiscal no estabelecimento da empresa
LITORAL, a fim de verificar, nos seus registros contábeis e documentos de suporte, as operações
descritas no item 5 e respectivos subitens da petição de impugnação..
Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
17
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PRELIMINAR DE NULIDADE
Embora as arguições de nulidade dos lançamentos e da decisão recorrida tenham
vindo sempre seguidas de um pedido para que elas não fossem declaradas, nos termos do §3o do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, elas precisam ser enfrentadas em sede de preliminar.
Como os argumentos de nulidade dos lançamentos foram reiteração literal da
impugnação, valho-me da fundamentação utilizada pela DRJ para afastar a arguição nos seguintes
termos:
A impugnante alega que a autuação é nula por preterição do seu direito de
defesa, pois os motivos pelos quais a fiscalização alegou serem aquelas despesas
desnecessárias, anormais ou não usuais no tipo de transações operações ou
atividades da IMPUGNANTE não foram explicitados no auto de infração ou no
Termo de Constatação.
A alegação não procede, pois a própria impugnante deixa claro que entendeu
perfeitamente as razões pelas quais estava sendo autuada, senão vejamos o
seguinte trecho da impugnação:
"4.14.1. Logo, se na verdade não se cuida de desnecessidade ou de
anormalidade, tudo leva a crer que, na verdade, as glosas ora atacadas
resultaram da alegação de não ter a IMPUGNANTE comprovado a ocorrência
daqueles custos ou despesas, já que não foram apresentados documentos
fiscais (notas fiscais ou equivalentes) que Ihes correspondam."
Ora, é justamente essa a acusação que consta do Termo de Constatação, se não
vejamos os seguintes trechos:
"Com base nos elementos apresentados pela empresa, no que tange ao objeto
da acão fiscal, foram selecionados lançamentos contábeis representativos das
operações da empresa, sendo solicitada sua comprovação documental
segundo intimação de 06/07/2015 (intimação 3).
Haja vista a resposta da intimação 3, em 20/08/2015, intimou-se a empresa
(intimação 4) a apresentar contratos relacionados a algumas despesas
Fl. 2320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
18
rotineiras e documentos fiscais relacionados às operações com LITORAL–SFS
ainda não apresentados.
Em 08/10/2015, intimou-se novamente a SCS (intimação 5) a apresentar os
contratos da intimação anterior e os documentos fiscais relacionados aos
serviços discriminados na contabilidade com o histórico LITORAL SFS. Também
foram questionados alguns detalhes da operação da empresa como, por
exemplo, o que seriam os custos de capatazia na “entrada” e “saída”.
(...) Ao longo das apurações, conforme explicado acima, não foram
apresentados documentos fiscais (notas fiscais ou equivalentes) para várias
prestações de serviços relacionadas às importações efetuadas pela empresa.
(...)
Ademais,
também
devem
estar
presentes
nos
documentos
comprobatórios das operações elementos que permitam verificar a
necessidade e usualidade de tais despesas nas atividades da empresa. Caso
contrário, tais despesas devem ser consideradas indedutíveis na apuração do
IRPJ.
(...) Ocorre que para justificar algumas despesas e créditos a empresa
apresentou extratos de computador com anotações manuais e desprovidos
da respectiva nota fiscal de serviços ou qualquer outro elemento que
permitisse a avaliação da regularidade da apropriação do crédito de PIS e
COFINS e da despesa. Também foi verificado que algumas das despesas se
referiam a operações sem direito a crédito de contribuições.
Ante o exposto, efetuou-se a glosa dos créditos/despesas desacompanhados
de documentos fiscais (nota fiscal ou similar), não caracterizados,
especificados ou comprovados, conforme planilha II anexa.
(...) É obrigação da empresa comprovar os atos registrados na contabilidade.
Conforme se verificou, não foram comprovadas a necessidade, usualidade e
ocorrência de várias despesas que ensejaram créditos de PIS/COFINS e
redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A glosa dessas despesas tem como reflexo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre
esses valores, pois como vimos o lucro líquido resta aumentado (retirou-se
despesa e custo) e, este (o lucro liquido), é o ponto de partida para a apuração
do lucro real e da base de calculo da CSLL.
Desta forma, foi lavrado auto de infração relativo ao IRPJ e a CSLL reduzidos
indevidamente por tais despesas.
(...)Diante dos elementos acima, foram lançadas as seguintes autuações de
infração as seguintes infrações verificadas:
- IRPJ, CSLL recolhidos a menor e seus acréscimos legais (multa de ofício de
75% e juros de mora), referentes às despesas glosadas que, por conseqüência,
foram adicionadas ao lucro líquido (planilha II).
............................................................................................................................."
Fl. 2321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
19
Como se vê, a Autoridade Lançadora expõe com clareza as razões que a levaram a
lavrar os autos de infração em tela, logo, voto por afastar a preliminar de nulidade
suscitada.
Quanto à suposta nulidade da decisão recorrida por ter ignorado o pedido de
diligência, também não assiste razão à Recorrente.
De fato, a jurisprudência desta Casa admite a nulidade de decisão que deixe de
apreciar ponto relevante suscitado pela parte (arts. 59 do Decreto 70.235/1972). Entretanto, tal
como o próprio Recorrente argumentou, o § 3o do art. 59 faculta à autoridade julgadora dispensar
a execução de diligência quando os autos contêm elementos suficientes para formar convicção.
No caso concreto, embora a Delegacia de Julgamento não tenha criado subitem
próprio para tratar da diligência requerida, procedeu a examinar exaustivamente toda a prova
constante dos autos: confrontou contratos, e-mails, comprovantes bancários e planilhas;
diferenciou despesas efetivamente comprovadas daquelas desprovidas de suporte fiscal; acolheu
parcialmente a impugnação – postura que demonstra a plena análise da matéria fático-probatória
aventada pela contribuinte.
A diligência pretendida, portanto, se mostrou dispensável, por dois motivos:
a) a própria Recorrente afirmou reiteradas vezes que os autos já continham os
documentos considerados “hábeis e suficientes”; e
b) o exame comparativo realizado pela primeira instância comprovou que as
notas de débito internas e os comprovantes bancários não guardam nexo de
correspondência com os valores contabilizados como despesa pela
Recorrente.
Sob a ótica do § 3o do art. 59, precedentes do CARF (e.g., Acórdãos 1401-004.674,
de 14/07/2020; 2801-000.445 de 13/04/2010) firmam que não há cerceamento de defesa quando
a autoridade julgadora, em decisão fundamentada, conclui estarem os autos suficientemente
instruídos.
Assim, afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de
manifestação sobre o pedido de diligência.
3
MÉRITO
3.1
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
Restou claro, tanto no lançamento quanto na decisão de primeira instância e até
mesmo no recurso voluntário, que a matéria em discussão é exclusivamente probatória: se as
despesas registradas pela Recorrente, sobretudo aquelas atribuídas à empresa LITORAL, foram
efetivamente comprovadas.
Fl. 2322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
20
As teses doutrinárias sobre conceito de “despesa necessária, usual ou normal” (arts.
299 do RIR/1999) não se mostram decisivas neste caso, porque o Fisco glosou os valores por
ausência de comprovação material, não por questionar sua natureza econômico-operacional. De
se observar que o art. 299, do RIR/99, vigente da época dos fatos, fala na possibilidade de deduzir
do lucro real despesas pagas ou incorridas, ou seja, é preciso demonstrar, de forma clara e segura,
a sua real ocorrência e efetividade.
Se o Fisco identifica razões para investigar os lançamentos contábeis e o
contribuinte não comprova sequer sua efetiva ocorrência com documentos idôneos, a usualidade
e necessidade sequer chegam a ser verificadas ou questionadas. É o que acontece no caso
concreto.
Desse modo, o ônus de provar a efetividade das despesas recai sobre o contribuinte
e é essa comprovação que se passa a analisar. Como estamos diante de uma quantidade
expressiva de despesas glosadas, sendo que parte da glosa já foi revertida pela decisão recorrido,
elaborei a tabela a seguir, que sistematiza o estado atual da discussão:
Descrição
Valor (R$)
Decisão DRJ
Motivo Decisão
Documentos
juntados
Sindicato
dos
Despachantes
Aduaneiros/SC – 16 guias de R$
320,00
R$ 5.120,00
Glosa afastada Guias e depósitos são documentos idôneos
conforme DL 2.472/88
Guias
sindicato,
comprovantes
depósito
MSC Mediterranean Shipping – 3
recibos de R$240,00
R$ 720,00
Glosa
afastada
Recibos idôneos, valores, datas
e navios coincidem
Recibos fls. 921,
937, 963
MSC Mediterranean Shipping – 22
recibos de R$260,00
R$ 5.720,00
Glosa
afastada
Recibos
idôneos; pequenos
gastos
Recibos (lista de
fls.)
MSC Mediterranean Shipping –
recibo de R$100,00
R$ 100,00
Glosa
afastada
Pequeno valor, recibo idôneo
Recibo fl. 1800
Variação
Cambial
Passiva
–
lançamento 30/11/2011
R$ 7.479,42
Glosa
afastada
Estorno
contabilizado
em
01/12/2011
Razão
contábil
fragmento fl.820
Guardian do Brasil Vidros Planos –
estorno R$79.750
R$ 79.750,00
Glosa
afastada
Estorno contábil comprovado
antes da autuação
Razão contábil fls.
337/340
Nefussi & Consultores de Meio
Ambiente
Ltda.
–
consultoria
ambiental
R$ 10.000,00
Glosa
afastada
Apresentados NF, contrato e
parecer,
comprovando
necessidade e efetividade
NF
eletrônica,
contrato, parecer,
e-mails
Follow-Me Consultoria S/S Ltda.
R$ 40.000,00
Glosa
afastada
Contrato e NF bastam; fisco
não investigou simulação
NF,
contrato,
e-mails
José C. P. Mendonça
–
2
NF
(R$5.750 & R$8.372,50)
R$ 14.122,50
Glosa
afastada
NF eletrônicas suficientes
NF, comprovantes
pagamento, LI
Prospect Consultoria Técnica &
Empresarial Ltda.
R$ 27.515,66
Glosa
afastada
NF, relatório, comprovantes
provam serviço
NF,
relatório,
reembolsos
Haztec Tecnologia Ambiental S/A
R$ 5.086,99
Glosa
afastada
NF, boleto pago e contrato
demonstram necessidade
NF,
boleto,
e-mails, contrato
de locação
Fl. 2323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
21
Sergio Amaral Oliveira
R$ 12.000,00
Glosa afastada NF avulsa, laudos e comprovantes demonstram serviço NF avulsa, comprovantes, laudos IEA do Brasil Consultoria e
Participações Ltda.
R$ 36.895,55
Glosa
afastada
NF e contrato aceitos como
prova
NF,
contrato,
comprovantes
GBP Inter Serviços Consultoria de
Marketing Ltda.
R$ 9.000,00
Glosa
afastada
NF, cheque e contrato provam
despesa
NF,
cheque,
contrato
Litoral
-
despesas
atracação,
descarga e pesagem (valores não
discriminados)
Aproximadamente
R$ 4 milhões
Glosa
mantida
Somente
anotações
manuscritas e extratos sem NF
Extratos
Litoral
com anotações
Litoral desatracação Navio Aracari
Arrow
R$ 43.356,00
Glosa
mantida
Somente
anotações
manuscritas e extratos sem NF
Extratos
Litoral
com
anotações,
nota fiscal
Litoral - quantificação de carga
serviço Exato Consultoria
R$ 1.062,50
Glosa
mantida
Somente
anotações
manuscritas e extratos sem NF
Extratos
Litoral
com
anotações,
nota fiscal
Litoral
-
Pagamento
Sindicato
(22/06/2011) – R$320
R$ 320,00
Glosa
mantida
Valor
comprovado
não
corresponde ao lançado
Guia R$531,50
Litoral - MSC – 2 pagamentos
R$260 (03/05 e 11/05/2011)
R$ 520,00
Glosa
mantida
Dados do recibo não conferem
com contabilidade
Recibos fls. 1188,
1209
MSC
–
1
pagamento
R$260
(04/11/2011)
R$ 260,00
Glosa
mantida
Ausência de recibo no anexo
--
Litoral – 7 notas de agenciamento
marítimo R$630
R$ 4.410,00
Glosa
mantida
Nota fiscal indispensável não
apresentada
Notas de débito
sem NF
Litoral
–
Locação
de
máquina/equipamento
R$ 1.080,00
Glosa
mantida
NF
obrigatória
não
apresentada
Nota de débito,
depósito
Litoral – Desembaraço e despesas
portuárias
R$ 18.137,84
Glosa
mantida
NF não apresentada
Nota de débito
Guardian – despesas frete terrestre
(R$127.600 + 47.850 + 47.850 +
31.900)
R$ 255.200,00
Glosa mantida Prova unilateral da impugnante; ausência de
documentos da Guardian
Contrato,
notas
de
crédito
da
própria empresa,
comprovantes de
transferência
bancária
Valor não impugnado – R$260
(25/01/2011)
R$ 260,00
Fora do litígio
Contribuinte não contestou
--
Valor não impugnado – R$240
(03/08/2011)
R$ 240,00
Fora do litígio
Contribuinte não contestou
--
Valor não impugnado – R$5.000
(Docto.11245 D.A. MC Neill)
R$ 5.000,00
Fora do litígio
Contribuinte não contestou
--
O Recurso Voluntário versa sobre as despesas cuja glosa foi mantida pela DRJ de
origem, as quais passo a analisar, uma a uma.
3.2 SERVIÇOS PRESTADOS PELA LITORAL À RECORRENTE
A Recorrente inicia a parte meritória de seu recurso reiterando os esclarecimentos
feitos em impugnação sobre a forma de contratação da Litoral e o modo como ela lhe prestava os
serviços, realizando atividades de desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas pela
Fl. 2324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
22
Recorrente, operações portuárias e assessoria à importação. Para fins de organização do
raciocínio, enumero novamente as explicações da recorrente:
 a Litoral, operadora portuária independente, administra tributos e serviços
portuários em nome da Recorrente mediante procuração.
 As verbas glosadas (taxas de atracação, descarga, pesagem, despacho, fretes
internos e aluguel de equipamentos) correspondem a custos diretos da
importação, comprovados por procuração, e-mails, transferências bancárias,
notas de débito e planilhas de prestação de contas, todos documentos
juntados com a impugnação.
 As despesas são usuais e necessárias, porque estão relacionadas com o
desembaraço aduaneiro integrantes dos custos das mercadorias para revenda,
nos termos do § 2o artigo 289 do RIR/99
 A não emissão de notas fiscais não descaracteriza a efetividade nem a
necessidade dos gastos. A Litoral não emitia nota fiscal porque muitas
despesas referiam-se a reembolsos e isso seria mero descumprimento de
obrigação acessória.
 A consequência da não emissão de notas fiscais pelo prestador dos serviços é a
inversão do “ônus da prova, cabendo ao contribuinte demonstrar a ocorrência
da despesa ou custo, mas nunca será motivo para glosar sumariamente os
gastos, mormente nesse caso no qual estão presentes documentos que
comprovam a realização das operações, as causas que lhe deram origem,
individualizam os beneficiários, demonstram a necessidade, a usualidade e a
normalidade para manutenção da fonte produtora dos rendimentos da
RECORRENTE”
 Explica exemplos de operações intermediadas pela Litoral, esclarecendo o
cálculo dos valores pagos.
Pois bem, primeiramente, é preciso demarcar que o acórdão recorrido realizou um
trabalho minucioso e bastante razoável de análise dos argumentos e documentos juntados pela
Recorrente com a impugnação. A lógica aplicada e os critérios utilizados para avaliar, uma a uma,
as despesas glosadas, as alegações e os documentos da empresa foi coerente e obedeceu ao
princípio da verdade material, na medida em que não aplicou um formalismo excessivo, mas
buscou identificar a comprovação robusta e segura da efetividade dos serviços e respectivos
pagamentos.
Por exemplo: a DRJ reconheceu que as guias pagas ao Sindicato de Despachantes
Aduaneiros de Santa Catarina não seriam mesmo acompanhadas de nota fiscal, por se referirem à
hipótese legal do art. 5o, § 2o, do Decreto-Lei no 2.472/88 e por estarem acompanhadas dos
respectivos comprovantes de pagamento. Quanto a valores pagos para a MSC Mediterranean,
Fl. 2325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
23
pela Litoral, por conta e ordem da Recorrente, a DRJ também afastou a maior parte ds glosas,
mesmo não tendo sido apresentadas notas fiscais, porque se entendeu que os recibos juntados
eram idôneos, demonstravam claramente os serviços e correspondiam às alegações da
Recorrente.
Em relação a outros gastos, embora não tenham sido apresentados comprovantes
de pagamento, a DRJ identificou notas fiscais e contratos, cuja autenticidade não fora afastada
pelo Fisco, reconhecendo, portanto, a idoneidade da documentação para comprovar a efetividade
daquelas despesas.
Já em relação às especificidades do serviço prestado pela Litoral, o acórdão também
enfrentou adequadamente, inclusive reconhecendo que seria possível considerar documentos
emitidos em nome da própria Litoral (não em nome da Recorrente), já que boa parte dos
pagamentos feitos a ela pela Recorrente se referia a reembolsos. Contudo, o problema com
relação a esses pagamentos foi a ausência de documentos minimamente idôneos que
comprovassem a efetividade dos serviços, os valores pagos, a data etc, de modo compatível com
as despesas contabilizadas pela própria Recorrente e glosadas pelo Fisco. Vejamos trecho
relevante do acórdão:
Por outro lado, considero que não restam provados com documentos idôneos as
despesas de atracação, descarga e pesagem, pois a impugnante tenta provar tais
despesas com simples anotações feitas a mão em extratos emitidos pela
mandatária (litoral) da impugnante, os quais, além de não ter valor fiscal,
sequer discriminam as despesas, informando apenas valores globais, ou seja,
sem as anotações feitas a mão pela impugnante sequer se relacionaria os
valores com o que está informado nos extratos, da mesma forma com relação
aos comprovantes de depósitos apresentados.
Consta a fls. 816, procuração com reconhecimento de firma pelo cartório, datada
de 05/01/2011, outorgando poderes à Litoral Soluções em Comércio Exterior
Ltda. (Litoral) para promover o despacho aduaneiro, bem assim quaisquer outras
atividades relativas a operações de comércio exterior, conforme o art. 808 e 809
do Regulamento Aduaneiro, em nome da impugnante. Assim, é legítimo que
documentos constem apenas a razão social da Litoral, o que não lhe retira a
idoneidade para comprovar despesas da impugnante, mormente quando
houver outros elementos de provas a ele conectados que levem a mesma
conclusão, porém isso não significa que documentos internos emitidos pela
Litoral possam substituir notas fiscais, para fins de comprovação de despesas.
Além disso, não é porque a Litoral era mandatária da impugnante que estaria
dispensada de emitir notas fiscais relativas aos serviços de atracação, descarga e
pesagem prestados à impugnante (vide parágrafo 4.17 da impugnação). É absurdo
alegar que empresas do porte da impugnante e da Litoral não sabiam da
obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, mas isso é irrelevante, pois
ignorantia
legis
neminem
excusat.
Alega ainda a impugnante que apresentou (I) correspondências trocadas com a
Fl. 2326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
24
LITORAL a respeito do assunto, (II) comprovantes de depósitos na conta da citada
empresa relativos aos pagamentos efetuados a título de adiantamentos e das
diferenças apuradas nas prestações de contas e notas de débito elaboradas pela
LITORAL, incluído as remunerações pelos serviços prestados e (iii) prestação de
contas dos serviços de atracação, desestiva e pesagem efetuados pela LITORAL no
interesse da IMPUGNANTE e que não poderia o autor do procedimento fiscal
simplesmente recusar sua dedutibilidade (dos valores lançados na contabilidade),
alegando apenas a falta de nota fiscal. Na verdade, a impugnante se equivoca,
pois os documentos apresentados pela impugnante ou foram produzidos pela
Litoral internamente, sem qualquer valor fiscal, ou foram produzidos pela
impugnante, ou ainda são depósitos em que sequer conseguimos relacionar os
valores em questão com o valor que fora depositado. É verdade que a
impugnante inseriu, como já dito, anotações a mão tentando vincular os valores
que constam de tais documentos sem valor fiscal com os ora discutidos, mas isso
tudo não tem o condão de vincular tais documentos às despesas sub examine.
Em verdade, o que não poderia a Autoridade Lançadora fazer, era justamente
aceitar a dedutibilidade dessas despesas sem a apresentação das respectivas
notas fiscais. Se efetivamente houve a prestação de tais serviços, não podemos
aqui apontar as razões pelas quais a Litoral deixou de emitir notas fiscais e a
impugnante aceitou tal conduta, mas podemos alegar que neminem auditur
propriam turpitudinem allegans. (destaques meus)
Ou seja, além de não ter sido cumprida uma obrigação que a Recorrente diz ser
meramente acessória – emissão de notas fiscal pelos serviços prestados pela Litoral – a Delegacia
de origem não conseguiu formar um arcabouço de convencimento com a documentação
apresentada na impugnação.
Não é demais lembrar que a dedutibilidade de despesas exige documento fiscal
idôneo (nota fiscal ou documento equivalente) que identifique o prestador, especifique o serviço,
detalhe valores e datas e esteja lastreado em comprovante de pagamento em valor que reflita
aqueles constantes da nota fiscal. A própria Recorrente reconhece que a Litoral não emitiu notas
fiscais relativas aos serviços ora controvertidos, o que, por si, já autorizaria a manutenção da
glosa.
Admitindo-se, em caráter excepcional, que a ausência de nota fiscal possa ser
suprida por conjunto robusto de provas alternativas (contratos, laudos, ordens de serviço, e-mails
corporativos, extratos bancários), é imprescindível que esses elementos guardem correspondência
exata com os valores contabilizados e glosados e tenham confiabilidade para além de arquivos e
comunicações internas com anotações à mão.
De toda forma, cabe analisar os argumentos novos e específicos que a Recorrente
trouxe em seu recurso, na tentativa de convencer a respeito da comprovação de ocorrência e
efetividade das referidas despesas. Vejamos:
Fl. 2327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
25
5.17.1. Como esclareceu a RECORRENTE em sua Impugnação, Taxa de Atracação é
a quantia paga nas operações que envolvem atracação, carga, descarga e
estocagem nas docas e armazéns a ele ligados, descarga (também denominada
desestiva) é a operação de retirada da carga do navio e pesagem a quantificação
do peso dessa carga, todas medidas prévias, indispensáveis ao início do despacho
aduaneiro. Despacho, por sua vez, é valor cobrado para efetivar procedimentos
para nacionalização da carga.
5.17.2. Para executá-las com relação às mercadorias que importou naquele ano, a
RECORRENTE contratou a LITORAL, operador portuário credenciado, como visto,
que cobrou por tais serviços, no ano de 2011, as quantias (denominada “taxa”,
no jargão dos que militam no setor) de R$ 11,00 por tonelada para atracação, R$
11,00 por tonelada para desestiva (descarga), R$ 0,35 por tonelada para
pesagem e o valor fixo de R$ 630,00 pelo Despacho, como estampado nos avisos
de débito emitidos pela LITORAL para prestação e contas e cobrança de valores a
reembolsar e de suas remunerações.
5.18. Para comprovar o acima relatado a RECORRENTE, como já havia feito no
curso da ação fiscal, acostou à sua Impugnação na mesma ordem que surgem na
citada PLANILHA II, demonstrativo instruído com 56 Anexos (doc. 05 à
Impugnação), nos quais constam:
(i) correspondências trocadas com funcionários da LITORAL a respeito do assunto;
(ii) comprovantes de depósitos na conta da citada empresa relativos aos
pagamentos efetuados a título de adiantamentos e das diferenças apuradas nas
prestações de contas e notas de débito elaboradas pela LITORAL, incluído as
remunerações pelos serviços prestados;
(iii) comprovantes de despesas realizadas pela LITORAL da RECORRENTE;
(iv) prestação de contas e Notas de Débito dos serviços de atracação, desestiva,
pesagem e Despacho efetuados pela LITORAL no interesse da RECORRENTE e,
(v) Declarações de Importação realizadas pela RECORRENTE com relação às quais
a LITORAL prestou os serviços que justificaram os lançamentos contábeis que
vieram a ser incorretamente glosados pela fiscalização, nas quais estão indicadas
com clareza as embarcações que atracaram, as cargas descarregadas e pesadas
pela LITORAL, e os nomes das pessoas integrantes do quadro de pessoal daquela
prestadora de serviços portuários aos quais a RECORRENTE outorgou poderes,
pela procuração evocada acima, para representá-la perante as autoridades
administrativas nessas atividades e no desembaraço das mencionadas
mercadorias.
(...)
5.20. Ao assim se manifestar, contudo, a instância recorrida rigorosamente nem
examinou o material apresentado pela RECORRENTE em sua defesa, limitando-
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
26
se a reproduzir as palavras do autuante constantes do TC, no que, concessa
maxima venia, faltou com a verdade. (destaques meus)
Numa primeira leitura do argumento da Recorrente, chega-se à impressão de que o
conjunto probatório apresentado seria mesmo robusto e teria sido ignorado pela DRJ,
especialmente levando em conta que são mais de 1400 páginas de documentos. No entanto, ao
verificar esses documentos, a conclusão a que se chega é a mesma que o acórdão recorrido
adotou. Tomarei como exemplo os primeiros jogos de documentos relacionados na planilha de fls.
821/822:
Data
Conta
Histórico
Glosa
Anexos
05/01/2011
3.5.1.08.13
-
Desembarque
e
Despesas Portuárias
Docto. ARSPL/10-11/EXP/116 - LITORAL
- SFS - DESEMBARACO IMPORT. ACIDO
SULFONICO MSC GEMMA
320,00
1.1
05/01/2011
3.5.1.08.13
-
Desembarque
e
Despesas Portuárias
Docto. 251002 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO ACIDO CITRICO MOL
DEVOTION
320,00
2.1
25/01/2011
3.5.1.09.07 - Taxa de
Atracação
Docto. 13937 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO
IMPORT
EM
AND
BARRILHA CRANE ARROW
253.430,21
3.1
25/01/2011
3.5.1.09.04 - Descarga
Docto. 13937 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO
IMPORT
EM
AND
BARRILHA CRANE ARROW
218.621,21
3.2
25/01/2011
3.5.1.09.06 - Pesagem
Docto. 13937 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO
IMPORT
EM
AND
BARRILHA CRANE ARROW
8.063,69
3.3
As duas primeiras despesas foram reconhecidas pela DRJ e referem-se a
pagamentos feitos ao Sindicato de Despachantes Aduaneiros de Santa Catarina.
Já as três seguintes pude verificar que estão relacionadas a uma mesma
importação, porque foram reunidas no anexo 3 dessa planilha. Analisando a descrição dos
lançamentos glosados em conjunto com os documentos de fls. 858/878, é possível identificar que
a expressão “Crane Arrow” corresponde ao nome do navio, sendo que “barrilha” é uma
identificação para o produto importado.
Vejamos então os documentos juntados e mencionados pela Recorrente,
comparando a caracterização que ela fez em seu Recurso com o documento que se encontra nos
autos:
 Identificação no recurso: (i) correspondências trocadas com funcionários da
LITORAL a respeito do assunto
 Documento nos autos: Neste primeiro jogo não tem nenhuma correspondência
trocada.
 Identificação no recurso: (ii) comprovantes de depósitos na conta da citada
empresa relativos aos pagamentos efetuados a título de adiantamentos e das
diferenças apuradas nas prestações de contas e notas de débito elaboradas pela
LITORAL, incluído as remunerações pelos serviços prestados;
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
27
 Documento nos autos: Neste jogo de documentos, identificamos um
comprovante de transferência bancária para a Litoral, no valor de R$ 498.708,66
(fl. 863) e outro no valor de R$ 343.723,52 (fl. 864).
 Identificação no recurso: (iii) comprovantes de despesas realizadas pela LITORAL
da RECORRENTE
 Documento nos autos: De fato, há alguns comprovantes de despesas dessa
natureza, quais sejam, a guia de pagamento ao Sindicato de Despachantes no
valor de R$ 320,00 (fls. 859/860, cuja glosa foi revertida pelo acórdão recorrido);
guia e comprovante de pagamento do AFRMM - Adicional ao Frete para
Renovação da Marinha Mercante no valor de R$ 304.920,88 (fls. 861/862,
despesa não glosada pelo Fisco).
 Identificação no recurso: (iv) prestação de contas e Notas de Débito dos serviços de
atracação, desestiva, pesagem e Despacho efetuados pela LITORAL no interesse da
RECORRENTE e
 Documento nos autos: Estes são os tipos de documentos que a DRJ verificou
serem internos da Litoral, produzidos unilateralmente, com valores fechados e
anotações feitas à mão identificando o que estaria contido naqueles valores.
Para melhor compreensão do leitor, trago exemplos dos referidos documentos a
seguir:
Nota de débito (fls. 858 e 871):

Nestas anotações à mão, pela primeira vez, aparece uma referência aos valores e
descrições de despesas glosadas: R$ 253.430,21 para atracação e R$ 218.621,21
e para descarga, tal como foi contabilizado pela Recorrente.
Autorizações para pagamento (fls. 865/870):
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
28

Declaração de Importação (fls.872/878)

Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
29

Pois bem, analisando cuidadosamente esses documentos, constato o seguinte:
 Os valores dos dois comprovantes de transferência bancários apresentados não são
facilmente encontrados em nenhum dos valores discriminados em nenhum outro
documento, seja nos comprovantes do Sindicato dos Despachantes, seja na guia da
AFRMM, ou mesmo nas autorizações de pagamento.
 O valor de R$ R$ 498.708,66 (fl. 863) aparece na nota de débito como
adiantamento, aparentemente é disso que se trata essa transferência
 Já o valor de R$ 343.723,52 (fl. 864) não encontra absolutamente nenhuma
correspondência nos documentos, apenas em uma anotação feita à mão numa das
autorizações para pagamento que colacionei acima.
 A nota de débito que revelou o adiantamento contém um total de R$ 820.794,99 de
serviços ali relacionados, sendo que faltaria o pagamento de R$ 322.086,33, dado
aquele adiantamento que identifiquei.
 O total de transferências bancárias foi de R$ 842.432,18.
 As notas de débito realmente fazem referência ao mesmo navio e mesma
mercadoria mencionados na Declaração de Importação juntada, mas o peso (que
serve de base para o cálculo dos serviços, conforme visto no item 5.17.2 do recurso)
está diferente. A nota de débito consigna 23.039,110 toneladas, enquanto a DI fala
em 23.080,218 toneladas. A diferença não parece relevante, mas não há nenhum
outro documento que a ajude a conectar, de forma segura, esse acervo probatório
que a Recorrente apresentou.
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
30
Ou seja, mesmo realizando um esforço de considerar as notas internas de débito
anotadas à mão, não é possível encontrar conexão robusta com as despesas glosadas. Todos os
demais jogos de documentos possuem essa mesma característica, com alguns documentos a mais
ou a menos, mas sem grandes modificações na conclusão da análise.
Ainda assim, vale considerar o exemplo que a Recorrente optou por ilustrar em seu
recurso, para ter mais uma amostra de análise, diferente da primeira que expus anteriormente.
Destaco que ela fez um protocolo dias depois de apresentar o recurso voluntário, corrigindo erros
que haviam constado desse exemplo, correção esta que acato, em atenção ao princípio da
verdade material e primando pela qualidade na análise empreendida. Veja-se:
Para concluir dessa forma, basta examinar os documentos trazidos à baila pela
RECORRENTE, como, por exemplo, os dos sub Anexos 20.1 a 20.4 do Anexos 20
do Doc. 05 juntado à Impugnação (fls. 1.1.26 em adiante), referentes às
despesas/custos de R$ 237.409,22, do dia 25.03.2011, lançadas nas contas
3.5.1.09.07(Taxa de Atracação); as de R$ 204.883,22, lançadas na conta
3.5.1.09.04 (Descarga); as de R$ 7.556,51, lançadas na conta 3.5.1.09.06
(Pesagem) e a de R$ 630,00, lançada na conta 3.5.1.08.13 (Desembaraço e
Despesas Portuárias), nos quais está estampado que:
a) segundo a Declaração de Importação 11/0583717-5, registrada em 31.03.2011
(fls. 1.139/1.144), a RECORRENTE importou 21.738.000,00000KG (21.738
Toneladas) do produto da posição NCM 2836.20.10 (Carbonato Dissodico Anidro,
Denominado Barrilha Natural Tipo Denso), pelo navio M/V RHONE, tendo como
representante legal habilitado naquela DI o Sr. Nilson Soares Borba(profissional
habilitado integrantes dos quadros da LITORAL, conforme comprova a procuração
anexada como Doc.03 da Impugnação – fls. 816/818;
b) segundo o aviso de débito (documento de prestação de contas) emitido pela
LITORAL em 25.04.2011 (fls. 1.127/1.128), pelos serviços portuários (operação
portuária) prestados à RECORRENTE, relativos a importação realizada pelo navio
M/V RHONE de 21.590,02 Toneladas1) do produto da posição NCM 2836.20.10
(Carbonato Dissodico Anidro, Denominado Barrilha Natural Tipo Denso), a
RECORRENTE devia à LITORAL, a título de operação portuária o total de R$
483.166,95, sendo, como asseverou a RECORRENTE no subitem 5.17.12 supra e
encontra-se consignado no campo observação na parte inferior do citado aviso de
débito R$ 11,00 por tonelada para atracação, R$ 11,00 por tonelada para
desestiva (descarga), R$ 0,35 por tonelada para pesagem e o valor fixo de R$
630,00 pelo Despacho, in verbis:

1 Neste ponto, a Recorrente esclarece que a quantidade das cargas dos produtos químicos importados pela
RECORRENTE são registradas nas DIs com base nos documentos de embarque fornecidos pelo vendedor. Já
os valores cobrados pela LITORAL a título de taxa de atracação, pesagem e descarga (desestiva), levam em
conta a quantidade da mercadoria apurada pela balança do Terminal/Porto. Essa seria, portanto, a razão
da diferença encontrada.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
31
Observaçoes M/V RHOME-OSM 8443/693- 21.590,02 TON OPERAÇÃO
POSTUARIA (DESESTIVA R$ 11,00+ DESEMBARAÇO R$ 630,00 + ATRACAÇÃO R$
11,00 + PESAGEM R$ 0,35)
c) se multiplicarmos 21.590,02 toneladas pelo valor R$ 11,00 acharemos R$
237.490,22 de desestiva (descarga)14, R$ 237.490,22 de taxa de atracação; R$
7.556,51 de pesagem, os quais somados ao valor fixo de R$ 630,00 pelo Despacho
perfazem exatamente o total de R$ 483.166,95 de operação portuária cobrado
pela LITORAL naquele documento e,
d) se somarmos a esse valor de R$ 483.166,95 devido à LITORAL pela prestação de
serviços portuários, aos valores pagos pela LITORAL, por conta e ordem da
RECORRENTE, a saber: o valor de R$ 320,00 de taxa devida ao Sindicato dos
Despachantes Aduaneiros do Estado de Santa Catarina (§ 2o do artigo 5o do
Decreto-Lei no 2.472/88) (fls. 1.129/1.130); de R$ 1.062,50 de Vistoria e
Arqueação (fls. 1.131); R$ 1.362,88 de Aluguel de lancha para Vistoria de Calado (
fls. 1.462) e R$ 270.186,36 de AFRMM (fls. 1.33/1.134), chegaremos a um total de
R$ 756.098,69 (operação portuária da LITORAL + despesas pagas, por conta e
ordem da RECORRENTE) constante daquele documento. Como a RECORRENTE já
havia adiantado, em 01.04.2011, o valor R$ 412.132,38 para fazer face aos
tributos devidos na importação, bem como os demais encargos e serviços
relacionados à importação e ao desembaraço da mercadoria importada (fls.
1.136/1.138), o valor ainda devido à LITORAL era de R$ 343.966,31, o qual foi
quitado em 05.05.2011 (fls. 1.135).
Aqui, importante destacar que, pela primeira vez, a Recorrente trouxe um
esclarecimento mais detalhado e satisfatório a respeito da documentação juntada, haja vista que,
como mencionei anteriormente, a dificuldade em concatenar os valores das transferências
bancárias com o restante das informações apresentadas é grande. Ainda assim, a DRJ realizou um
trabalho profundo de identificação dos documentos, buscando acatar a comprovação do máximo
de despesas que foi considerado possível naquela ocasião.
Dito isso, novamente farei a análise comparativa entre as alegações do recurso e o
que se encontra nos autos. Primeiro, vejamos a descrição da glosa feita pela fiscalização e
reproduzida pela Recorrente na planilha de fls. 821/822:
Data
Conta
Histórico
Glosa
Anexo
25/04/2011
3.5.1.09.07 - Taxa de
Atracação
Docto. 14173 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO IMPORTAÇÃO
BARRILHA RHONE
237.490,77
20.1
25/04/2011
3.5.1.09.04 - Descarga
Docto. 14173 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO IMPORTAÇÃO
BARRILHA RHONE
204.883,27
20.2
25/04/2011
3.5.1.09.06 - Pesagem
Docto. 14173 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO IMPORTAÇÃO
BARRILHA RHONE
7.556,51
20.3
25/04/2011
3.5.1.08.13
-
Desembarque
e
Docto. 14173 - LITORAL - SFS -
DESEMBARACO IMPORTAÇÃO
630,00
20.4
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
32
Despesas Portuárias
BARRILHA RHONE
 Identificação no recurso: Declaração de Importação 11/0583717-5, registrada em
31.03.2011 (fls. 1.139/1.144), com 21.738.000,00000KG (21.738 Toneladas) do
produto da posição NCM 2836.20.10 (Carbonato Dissodico Anidro, Denominado
Barrilha Natural Tipo Denso), pelo navio M/V RHONE
 Documento nos autos: De fato, a Declaração de Importação consigna essas
informações.
 Identificação no recurso: segundo o aviso de débito (documento de prestação de
contas) emitido pela LITORAL em 25.04.2011 (fls. 1.127/1.128), pelos serviços
portuários (operação portuária) prestados à RECORRENTE, relativos a importação
realizada pelo navio M/V RHONE de 21.590,02 Toneladas) do produto da posição
NCM 2836.20.10, (Carbonato Dissodico Anidro, Denominado Barrilha Natural Tipo
Denso), a RECORRENTE devia à LITORAL, a título de operação portuária o total de
R$ 483.166,95, sendo, como asseverou a RECORRENTE no subitem 5.17.12 supra e
encontra-se consignado no campo observação na parte inferior do citado aviso de
débito R$ 11,00 por tonelada para atracação, R$ 11,00 por tonelada para
desestiva (descarga), R$ 0,35 por tonelada para pesagem e o valor fixo de R$
630,00 pelo Despacho
 Documento nos autos: De fato, o aviso de débito reflete essas informações,
observe-se:

 Identificação no recurso: se multiplicarmos 21.590,02 toneladas pelo valor R$ 11,00
acharemos R$ 237.490,22 de desestiva (descarga), R$ 237.490,22 de taxa de
atracação; R$ 7.556,51 de pesagem, os quais somados ao valor fixo de R$ 630,00
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
33
pelo Despacho perfazem exatamente o total de R$ 483.166,95 de operação
portuária cobrado pela LITORAL naquele documento e,
 Documento nos autos: As anotações à mão feitas no aviso de débito não
refletem todos os valores narrados pela Recorrente. O valor de descarga consta
como R$ 204.883,22. Contudo, chega-se aos R$ 237.490,22 de desestiva
(descarga) ao somar os R$ 204.883,22 com os R$ 32.607,00 de capatazia.
 Identificação no recurso: se somarmos esse valor de R$ 483.166,95 aos valores
pagos pela LITORAL, por conta e ordem da RECORRENTE, a saber: o valor de R$
320,00 de taxa devida ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de
Santa Catarina (§ 2o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.472/88) (fls. 1.129/1.130); de
R$ 1.062,50 de Vistoria e Arqueação (fls. 1.131); R$ 1.362,88 de Aluguel de lancha
para Vistoria de Calado (fls. 1.462) e R$ 270.186,36 de AFRMM (fls. 1.33/1.134),
chegaremos a um total de R$ 756.098,69 (operação portuária da LITORAL +
despesas pagas, por conta e ordem da RECORRENTE) constante daquele
documento.
 Documento nos autos: de fato, todos os documentos de despesas pagas por
conta e ordem da Recorrente se encontram nos autos e refletem os valores
informados no recurso, cuja soma ao valor fechado de R$ 483.166,95 (que
corresponderia aos serviços prestados pela própria Litoral na atracação e
desestiva), realmente ~e compatível com o total constante do aviso de débito.
Aqui, é importante deixar claro que essas despesas pagas por conta e ordem da
Recorrente não foram glosadas pelo Fisco.
 Identificação no recurso: Como a RECORRENTE já havia adiantado, em 01.04.2011,
o valor R$ 412.132,38 para fazer face aos tributos devidos na importação, bem
como os demais encargos e serviços relacionados à importação e ao desembaraço
da mercadoria importada (fls. 1.136/1.138), o valor ainda devido à LITORAL era de
R$ 343.966,31, o qual foi quitado em 05.05.2011 (fls. 1.135).
 Documento nos autos: os comprovantes de transferência bancária para a Litoral
realmente correspondem a esses valores.
Neste ponto, nota-se, de fato, verossimilhança nas alegações da Recorrente. Fica
claro que as operações aconteceram, as mercadorias foram importadas e a Litoral era a empresa
que realizava toda a assessoria nestes processos. Tanto é assim que a maioria dos documentos
relativos a pagamentos feitos pela Litoral, por conta e ordem da Recorrente, foram juntados aos
autos e as despesas correspondentes, ou não foram glosadas, ou tiveram sua glosa revertida na
primeira instância.
No entanto, especificamente em relação aos valores dos serviços que seriam
prestados pela própria Litoral, que são as taxas de atracação, descarga e capatazia, existem
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
34
alguns obstáculos que considero intransponíveis para o reconhecimento da dedutibilidade das
despesas:
1. Não foi juntado nenhum contrato ou documento correspondente que reflita o
acordo comercial entre as duas empresas nessa formação de preço narrada pela
Recorrente. O que se tem, no máximo, são e-mails internos e as tais anotações
feitas à mão nas notas de débito produzidas internamente pela Litoral.
2. Ainda que se tomassem esses avisos internos de débito como idôneos para
comprovar a precificação alegada, não é possível também verificar o cálculo dos
valores, que é feito por tonelada de produto manuseado. Na maioria dos conjuntos
de documentos não há qualquer documento que ateste a explicação da Recorrente
de que o peso da mercadoria descarregada pode variar em relação àquele que foi
declarado na DI. No caso do exemplo acima, falamos de uma diferença de 148
toneladas entre o documento oficial (a Declaração de Importação) e o que teria
servido de base para o cálculo do preço cobrado pela Litoral. O único atestado de
pesagem que encontrei se refere à importação do exemplo ora analisado, que
também diverge do peso que teria servido de base para calcular o preço dos
serviços. Esse laudo, de fls. 1.295/1.296, atesta uma carga final de 21.743
toneladas, enquanto as anotações à mão na nota de débito indicam uma carga de
21.590 toneladas.
3. Não foi juntado nenhum outro documento relacionado às importações realizadas,
como as invoices, bill off landing e outros demonstrativos da importação, que
permita fazer uma aferição segura das alegações da Recorrente.
Não há, portanto, qualquer documento fiscal externo (nota fiscal, RPA, recibo
avulso, invoice) que constitua título idôneo. Além disso, os valores constantes das notas de débito
da Litoral divergem dos registrados na escrituração do contribuinte, somente sendo possível
correlacionar os lançamentos com as anotações feitas à mão nessas notas de débito.
Cumpre registrar que se reconhece o esforço argumentativo da Recorrente em
tentar demonstrar a efetiva ocorrência das operações de importação subjacentes aos serviços
contratados. Tal como mostrei anteriormente, o recurso reúne planilhas que multiplicam tarifa
unitária (R$ 11,00 por tonelada) pelos supostos pesos desembarcados, e-mails que descrevem a
mecânica operacional e explicações sobre a metodologia de cálculo praticada pela Litoral. Todavia,
esses elementos permanecem desacompanhados de documentação fiscal ou comercial idônea
que permita confrontar, de modo objetivo, as alegações com os registros oficiais das importações.
Nessa linha, a jurisprudência do CARF confirma que declarações unilaterais ou
papéis internos não bastam para comprovar despesa sem lastro fiscal ou comercial adequados,
ainda que se trate de despesas claramente relacionadas com a atividade do contribuinte. É o que
se observa das ementas transcritas a seguir:
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
35
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
GLOSA. PROCEDÊNCIA. É procedente a glosa de despesas que, embora
relacionadas às atividades produtivas da empresa, o contribuinte não logra êxito
em comprovar, com documentação hábil e idônea, a realização das despesas e
serviços, nem o efetivo pagamento, logo, não comprovados nos termos da
legislação do IR, o que justifica a glosa da dedução.
(...)
(Processo 12448.738044/2011-05, acórdão 1202-001.578, 27/03/2025, destaques
meus)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA LOCAÇÃO E
RESPECTIVO PAGAMENTO. Na esteira dos preceitos da legislação de regência,
notadamente artigos 249, inciso I, 251, parágrafo único, 299 e 300, do
Regulamento do Imposto de Renda-1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999,
então vigente, as despesas com locação de maquinário e equipamentos são
dedutíveis na apuração do lucro real, desde que comprovada a efetividade da
locação, inclusive pela apresentação das notas fiscais relativas à transmissão do
bem locado. Todas as despesas dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua
escrituração contábil e utilização na determinação do lucro real devem ser
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, sob pena da respectiva
glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra na hipótese dos
autos, onde a contribuinte não logrou comprovar a efetividade da locação de
equipamento/maquinário alegada e respectivo pagamento, mormente deixando
de apresentar conjunto probatório mais robusto, impondo seja mantida a
exigência fiscal. (...)
(Processo 18470.728062/2011-70, acórdão 1001-003.579, 01/10/2024, destaques
meus)

Lembro, por fim, que o regime do lucro real impõe ônus documental elevado:
somente despesas respaldadas em registros completos, contemporâneos e idôneos podem reduzir
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Caso a operação da empresa não seja compatível com essa
realidade (tomada de serviços sem a emissão de notas fiscais, como é o caso dos autos), a
sistemática tributária oferece a opção pelo lucro presumido – se a empresa não se enquadrar nas
situações de obrigatoriedade do lucro real.
O fato é que não se trata apenas de aferir a usualidade e necessidade da despesa,
antes disso, é necessário que tais despesas tenham sido pagas ou incorridas na forma da
legislação, o que se comprova com acervo probatório idôneo ou minimamente robusto para se
fazer jus às deduções. O que parece, com o devido respeito, é que tanto a Recorrente quanto sua
prestadora de serviços realizavam as operações com relativo “amadorismo”, sem documentar
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
36
rigorosamente cada despesa e pagamento, o que lhe causou o transtorno de não conseguir
comprovar a ocorrência de suas despesas ao Fisco.
Assim, não procede a alegação da Recorrente de que “o que a r. decisão recorrida
descreve como: “... anotações a mão tentando vincular os valores que constam de tais
documentos sem valor fiscal com os ora discutidos...”, são, na realidade, cálculos aritméticos de
conferência.” para tentar conferir idoneidade comprobatória aos documentos. De fato, as
anotações à mão parecem sim representar conferências internas de um pagamento realizado, mas
elas denotam justamente a falta de acuidade da Recorrente no devido controle e registro de suas
despesas. Por mais que pareça verdade, não existindo nenhum documento robusto que as
comprove, não é possível reconhecer sua dedutibilidade, dentro dos critérios explanados pela
própria Recorrente.
Dessa forma, permanecem ausentes correlação objetiva e contemporaneidade
entre documentos internos e despesas glosadas, em afronta ao art. 299, do RIR/1999, razão pela
qual voto por manter as glosas relativas às despesas de atracação, descarga e pesagem realizadas
pela Litoral.
3.3
DESPESAS REALIZADAS PELA LITORAL, POR CONTA E ORDEM DA RECORRENTE, MANTIDAS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Neste tópico, a Recorrente especifica algumas despesas intermediadas pela Litoral
que estariam comprovadas e não foram reconhecidas no acórdão recorrido, as quais passo a
analisar, conforme suscitado no recurso.
(i) o valor datado de 20.12.2011, de R$ 43.356,00, registrado na conta 3.5.1.09.11
(Gastos Diversos com Navios), concernente às despesas com desatracação
(rebocagem) do Navio M/V Aracari Arrow pagas pela LITORAL à empresa
Camuyrano Serviço Marítimo S/A e, posteriormente ressarcidos pela RECORRENTE
(vide nota fiscal e nota de débito de fls. 1.868 e 1.869)
Esta despesa merece ser reconhecida, dentro da lógica da própria DRJ, que
reconheceu a naturalidade de recibos e notas fiscais estarem em nome da Litoral, já que ela fazua
a subcontratação dos serviços necessários para atender a Recorrente. Na fl. 1.869 dos autos, foi
apresentada nota fiscal emitida pela empresa Camuyrano Serviço Marítimo S/A em nome da
Litoral, exatamente no valor de R$ 43.356,00, com menção ao navio Aracari Arrow, na data
informada pela Recorrente (execução do serviço em novembro, contabilização em dezembro de
2011) e com os serviços descritos no lançamento glosado (Docto. 235/2011 - LITORAL - SFS - R.
REEMB. DESTACRAÇÃO BARRILHA ARAÇARI ARROW).
(ii) o valor datado de 31.05.2011, de R$ 1.062,50, também registrado na conta
3.5.1.09.11 (Gastos Diversos com Navios), referente a “...serviços de
Quantificação da carga movimentada no navio Rhone por designação da
Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de São Francisco do Sul”
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
37
prestados pela Exato Consultoria e Assessoria S/C Ltda. (vide nota fiscal e nota de
débito de fls. 1.291/1.292).
Esta despesa também deve ser reconhecida, dentro da lógica já reconhecida pela
DRJ, visto que foi apresentada nota fiscal emitida em nome da própria recorrente (fl. 1.292),
exatamente no valor de R$ 1.062,50, constante da nota de débito da Litoral e com os serviços
narrados pela Recorrente. Este serviço, aliás, foi justamente a produção do laudo que mencionei
antes, atestando o peso da carga desembarcada no exemplo utilizado pela Recorrente para
justificar o cálculo dos serviços da Litoral. Ou seja, mais uma vez se reconhece a dedutibilidade de
uma despesa relacionada à Litoral, que foi devidamente comprovada.
5.29. Do segundo grupo selecionamos inicialmente o valor de R$ 320,00, datado
de 22.06.2011, relativo a pagamento ao Sindicato de Despachantes Aduaneiros de
Santa Catarina, cujos comprovantes de pagamento não foram aceitos pela r.
decisão recorrida sob o argumento de que tanto na "PLANILHA II" elaborada pela
fiscalização, quanto na planilha de fls. 822, apresentada pela RECORRENTE, consta
tratar-se de pagamento ao citado Sindicato no valor de R$ 320,00, referente ao
desembaraço de barrilha transportada pelo Navio MV Harefields, quando os
documentos apresentados pela RECORRENTE indicam o pagamento a esse título
de R$ 531,30.
5.29.1. Tal argumento não tem procedência pois conforme infere-se do boleto e
do comprovante de fls. 1.364 e 1.365, o pagamento realizado ao Sindicato foi
efetuado pelo desembaraço naquela data de mercadoria importada pelo citado
Navio e assim consta no campo “observações” do mencionado Boleto, portanto,
que o valor de R$ 320,00 está incluído no pagamento de R$ 531,30.
Esta despesa merece reconhecimento porque se trata de guia recolhida ao
Sindicato dos Despachantes em valor ainda maior que a despesa glosada, sendo que a data
(junho) e o nome do navio constante das observações coincidem com a alegação da Recorrente.
Neste caso, a diferença de valor para maior, quando o restante das informações coincide, não
justifica a manutenção da glosa.
5.30. No tocante aos 2 (dois) pagamentos realizados à empresa MSC
Mediterranean Shipping do Brasil, cada um no valor R$ 260,00, datados na
Planilha elaborada pela Fiscalização de 03.05.2011 e 11.05.2011, a decisão
combatida alega que os comprovantes de fls. 1.188 e 1.209 (Recibo e
comprovante bancário) indicam Navio diferente do que consta na contabilidade e
na DI.
5.30.1. Todavia, se os ilustres julgadores tivessem examinado esses documentos
com mais atenção, teriam verificado que os números de conhecimento que
constam das DIs e dos Recibos são os mesmos, quais sejam, “MSCUR7349054” e
“MSCUR7424477”, derivando, provavelmente, a distinção no nome do Navio de
erro de preenchimento do Recibo.
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
38
A alegação procede, pelo que estas duas despesas também devem ser
reconhecidas.
5.30.2. Temos ainda 1 (um) pagamento também concernente à MSC
Mediterranean Shipping do Brasil, no valor de R$ 260,00, datado de 04.11.2011,
que a r. decisão recorrida reputa não documentalmente comprovado. Todavia, a
RECORRENTE anexou às fls. 1.761 (Anexo 50) nota de débito da LITORAL
atestando a realização da citada despesa a título de “Liberação de BL”.
Neste caso, não há como reconhecer a despesa, visto que só foi apresentado o
documento interno da Litoral, que não substitui a nota fiscal ou outra comprovação do serviço
intermediado, como tem nos casos anteriores, glosa mantida.
5.30.4. Destarte, para esses 7 (sete) valores de R$ 630,00 (serviço de
agenciamento marítimo), a RECORRENTE acostou aos autos notas de débito da
LITORAL (fls. 871, 1.127. 1.269, 1.439, 1.607, 1.630 e 1.741 - anexos 3, 20, 27, 32,
36, 44, 45, 49, respectivamente). Ademais, ao contrário do que asseverado no r.
acórdão, foram anexadas também notas fiscais em relação aos valores datados
de 25.01.2011, 24.04.2011 e 19.07.2011 (fls. 888, 1.156 e 1.442).
Os pagamentos de Nota de R$ 630,00 sustentados apenas pela nota de débito da
Litoral não podem ser reconhecidos. Já em relação aos demais, abarcados por notas fiscais, tem-
se o seguinte:
 Nota fiscal de 25/01/2011 (fl. 888) refere-se ao navio Mol Dominance e a despesa
glosada foi contabilizada para o navio Crane Arrow, voto por manter a glosa.
 Nota fiscal de 25/04/2011 (fl. 1.156) refere-se a navio Mol Diamond e o valor de R$
630,00 reais glosados nessa data foi contabilizado para o navio Rhone, voto por
manter a glosa.
 Já a nota de 19/07/2011 está correta, se refere ao navio Mol Dominance, que
corresponde à característica e valor da despesa glosada nessa data, esta despesa
deve ser reconhecida2.
5.30.5. Por fim, quanto aos valores de: (i) R$ 1.080,00, datado de 26.01.2011,
referente à locação de máquina e equipamento e, (ii) R$ 18.137,84, datado de
31.01.2011, relativo a desembaraço e despesas portuárias, é certo que a
RECORRENTE trouxe como prova, nos Anexos 8 e 10 à Impugnação, notas de
débito emitidas pela LITORAL e comprovante de transferência bancária (fls.
948/949 e 966).

2 Neste ponto, inclusive, cabe uma observação: trata-se de nota fiscal emitida pela própria Litoral, com a
descrição de “serviço no agenciamento marítimo”. Ou seja, é mais um reforço da improcedência dos
argumentos no sentido de que a Litoral não emitia notas fiscais em relação aos pagamentos feitos pela
Recorrente “alguns por não corresponderem a preço de serviço prestado por aquela empresa, referindo-se
apenas a reembolsos de pagamentos feitos por conta da RECORRENTE, quer porque na época, a citada
empresa entendia não estarem tais receitas alcançadas pelo imposto sobre serviços naquela localidade.”.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
39
Para o pagamento de R$ 1.080,00 de fato, existe um comprovante de transferência
nesse valor, realizada em data próxima da nota de débito. Porém, o “serviço” descrito é de
locação de carregadeira e não há nenhum outro documento comprovando que essa locação
realmente aconteceu. Para todos os outros casos em que a Litoral subcontratou algum serviço, há
sempre uma nota fiscal, ou, ao menos um recibo e, neste caso, o único lastro da despesa é uma
nota de débito, voto por manter a glosa.
Já para os R$ 18.137,84 juntamente com a nota de débito interna da Litoral, foram
juntadas quatro notas fiscais de valores distintos relacionadas à mudança de berço (descrição que
consta da nota de débito e do lançamento glosado), que, somadas, dão exatamente os R$
18.137,84 (fls. 967/970) – voto por reconhecer a despesa.
3.4
AS DESPESAS PAGAS À GUARDIAN DO BRASIL VIDROS PLANOS LTDA.
Neste ponto, o acórdão recorrido descreve bem a discussão:
Quanto às despesas com Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda. (GUARDIAN), a
impugnante alega o seguinte:
"5. As Despesas Pagas a Guardian do Brasil Vidros Pianos Ltda.
5.1. A PLANILHA II inclui, em adição, valores pagos a Guardian do Brasil Vidros
Planos Ltda. (GUARDIAN) nos montantes de R$ 127.600,00, R$ 79.750,00, R$
47.850,00, R$ 47.850,00 e R$ 31.900,00, perfazendo o total de R$ 334.950,00,
contabilizados em 29.11.2011, mas considerados indedutíveis pelo autuante
sob a alegação de que não haveria “documentação da Guardian comprovando
as alegações da empresa”.
5.1.1. De plano, deve-se ressaltar que, conforme ja esclarecido no curso da
fiscalização, o valor de R$ 79.750,00 foi indevidamente escriturado na citada
conta, tendo sido estornado em 31.12.2011 (vide fls. 337/340), devendo,
portanto, ser excluído do lançamento (doc. 06-A).
5.2. No tocante as demais importâncias, a IMPUGNANTE traz aos autos o
Memorando de Entendimento (Letter of Understanding) firmado com
GUARDIAN em 14.02.2011, devidamente traduzido por tradutor juramentado
(doc. 06-B), com o seguinte objeto:
(...) 5.2.2. Essas as causas dos pagamentos feitos pela IMPUGNANTE a
GUARDIAN, qual seja, ressarcimento daquela a esta do valor correspondente
a diferença de frete terrestre entre São Sebastiao e o destino final da carga e
Sepetiba e o destino final da carga, por não ter havido entrega das
mercadorias importadas no segundo porto.
5.2.3. Diga-se, por oportuno, esse esclarecimento foi prestado pela
IMPUGNANTE no curso da fiscalização, ao responder o Termo de lntimação
Fiscal de 06.07.2015 (vide fls. 58/66), quando informou que:
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
40
a) “o acordo comercial entre a Guardian com a SCS previa que as retiradas das
cargas pertencentes àquele cliente seriam realizadas a partir do armazém da
SCS situado dentro do porto de Itaguaí”;
b) "quando as retiradas do cliente ocorressem no porto de SSB-SP, a SCS
Comercial se comprometeu arcar com a diferença de frente entre os dois
portos e o local de destino do cliente - Porto Real”.
5.3. Essa situação, qual seja, a retirada das mercadorias pela GUARDIAN no
Porto de São Sebastião (e não de Itaguaí, antes denominado Porto de
Sepetiba), ocorreu algumas vezes no ano de 2011, gerando a emissão de
notas de crédito e pagamentos pela IMPUGNANTE em favor da GUARDIAN
(doc. 06-C), em estrito cumprimento ao acordo comercial celebrado, como
comprovam as trocas de correspondências eletrônicas entre as partes (doc.
06-D).
(...)
De plano, já voto por acolher a justificativa da impugnante de que o valor de R$
79.750,00 foi indevidamente escriturado na citada conta, tendo sido estornado
em 31.12.2011 (vide fls. 337/340), devendo, portanto, ser excluído do
lançamento, pois consta a fls. 340 (também a fls. 66) extrato do Razão Contábil da
conta "3.5.1.08.17 - 699 - Frete Terrestre s/Vendas" consta o referido lançamento
de estorno, sendo que esse extrato foi entregue a Fiscalização antes da autuação
(pelo menos é o que se infere já que consta, dos autos, antes dos autos de
infração, sendo que a Autoridade Lançadora nada falou sobre sobre o extrato
nem especificamente sobre tal glosa de despesa.
Quanto às outras despesas desse ponto, voto por não acolher a justificativa da
impugnante, já que o único elemento de prova do alegado são as duas notas de
créditos a fls. 64 e 65, expedida pela impugnante sem qualquer documento que
comprove a ciência delas pela Guardian. Ou seja, não pode a impugnante
comprovar uma despesa com base unicamente em documento de sua lavra, sem
qualquer participação daquele que deveria ter recebido o serviço ou o crédito. Por
sua vez, o contrato celebrado pela impugnante com a Guardian, por si só, não
teria o condão de provar que ela teria incorrido nas referidas despesas,
mormente quando o único documento que a impugnante conseguiu juntar, aos
autos, para provar de que efetivamente incorreu nas despesas não foi da lavra da
Guardian nem teve sequer a sua participação ou prova de sua ciência. Por essas
razões, voto por manter as glosas das despesas, datadas de 29/11/2011, nos
valores de R$ 127.600,00; R$ 31.900,00; R$ 47.850,00; e R$ 47.850,00. (destaques
meus)
Como esclareceu a Recorrente, estes pagamentos teriam sido feitos pela
Recorrente à Guardian “a título de ressarcimento pela diferença de frete terrestre (rodoviário)
entre São Sebastião e o destino final da carga e Sepetiba, por não ter havido entrega das
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
41
mercadorias importadas no segundo porto.” Para comprovar esta situação, a Recorrente havia
anexado em impugnação:
 Memorando de Entendimento (Letter of Understanding) firmado com
GUARDIAN em 14.02.2011 (cuja cópia devidamente traduzida por tradutor
juramentado foi acostada como doc. 06-B à Impugnação) (fls. 1.873/1.881);
 as notas de crédito os comprovantes das transferências bancárias dos citados
valores para a GUARDIAN (doc. 06-C anexo à Impugnação) (fls. 1.882/1.890) e
 as trocas de correspondências eletrônicas entre as partes (doc. 06-D anexo à
Impugnação) (fls. 1.891/1.893).
Analisando os documentos juntados aos autos, diferentemente da DRJ de origem,
entendo que as despesas foram suficientemente comprovadas. Apesar de os pagamentos não
terem sido individualmente acompanhados por nota fiscal ou recibo emitido pela Recorrente em
nome da Guardian, o Memorando de Entendimento firmado entre as partes prevê o referido
pagamento e foram juntados e-mails trocados, os quais denotam a ocorrência da circunstância
descrita nesse acordo comercial.
Aqui, diferentemente das despesas da Litoral (sem nota fiscal e nenhum outro
documento que lastreie as cobranças, nem mesmo o contrato firmado entre as partes), tem-se um
documento que considero idôneo e essencial para respaldar as alegações da Recorrente, que é o
Memorando de Entendimento de fls. 1.873/1.881. As notas de crédito da Recorrente e os e-mails
trocados entre ela e Guardian, portanto, não estão sozinhos, mas complementam um documento
idôneo, que é o contrato firmado entre elas.
Voto, portanto, por reverter a glosa das despesas nos valores de R$ 127.600,00;
R$ 31.900,00; R$ 47.850,00; e R$ 47.850,00, pagos à Guardian.
3.5
O PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Apesar de invocar a todo momento o § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972, no
sentido de dispensar diligência por já ter sido juntados aos autos todos os documentos
comprobatórios de suas alegações, a Recorrente pede a realização de diligência no
estabelecimento da LITORAL, para certificar suas alegações nos registros contábeis e nos
documentos de suporte daquela empresa.
Tal pedido, contudo, não merece acolhida. A Recorrente teve ampla oportunidade
de suprir lacunas e juntar toda a documentação que entendesse pertinente para comprovar seu
direito — impugnação em 2016, instrução suplementar e recurso em 2021 — e limitou-se a
reiterar declarações unilaterais da própria prestadora, sem trazer invoices, laudos de pesagem ou
notas fiscais omitidas. No recurso voluntário, ela trouxe até mesmo declaração assinada por
contador da Litoral, afirmando que recebera da Recorrente os valores glosados pelo Fisco.
Contudo, nenhum documento novo foi oferecido, nem mesmo por amostragem indicativa.
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
42
Isso indica que ela possui livre acesso e relacionamento com a empresa que lhe
prestou os serviços, podendo solicitar e apresentar outros documentos além daqueles que já
foram coletados (caso existam), na busca de demonstrar a veracidade e idoneidade das despesas
deduzidas.
Nessa conjuntura, não há como acolher o pedido de diligência: além de tardio,
carece de indícios minimamente concretos de que existam, nos arquivos da Litoral, documentos
hábeis capazes de sanar as incongruências apontadas. A falta de controle documental é risco
inerente ao contribuinte; não se pode transferir ao processo administrativo o encargo de
reconstruir prova que a interessada não produziu ou não preservou.
Ressalte-se novamente que o regime do lucro real impõe ônus documental
rigoroso; o contribuinte deve manter registros completos e idôneos para fruir o direito de
dedução. A ausência de nota fiscal poderia ser relativizada se existissem, ao menos, invoices e
demais documentos comerciais das importações correspondentes — o que não ocorreu, apesar
do transcurso de mais de cinco anos entre a impugnação (2016) e o recurso (2021).
A jurisprudência deste Conselho caminha na mesma direção:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2009
(...)
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Diligências não
devem ser solicitadas para realizar produção probatória a cargo de qualquer das
partes, mas apenas para solucionar dúvidas dos julgadores.
(Processo 10783.907113/2012-73, acórdão 3402-011.848, 18/04/2024, destaques
meus)
Assim, voto por rejeitar o pedido de realização de diligência.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar as preliminares de
nulidade — tanto dos lançamentos quanto da decisão de primeira instância — e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial nos seguintes termos:
1. Dedutibilidade de despesas
a. Mantêm-se as exclusões já efetuadas pela DRJ (R$ 253.510,12).
b. Reconhece-se, adicionalmente, a dedutibilidade das seguintes rubricas, por
estarem comprovadas por documentos idôneos, totalizando R$ 319.226,34:
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
43
 Rebocagem do navio Aracari Arrow – R$ 43.356,00;
 Quantificação de carga do navio Rhone – R$ 1.062,50;
 Honorários ao Sindicato dos Despachantes Aduaneiros/SC – R$ 320,00;
 Taxas de liberação de B/L (MSC, 03/05 e 11/05/2011) – R$ 520,00;
 Agenciamento marítimo Mol Dominance – R$ 630,00;
 Serviços de mudança de berço comprovadas por NFs – R$ 18.137,84 e
 Reembolsos efetuados à Guardian do Brasil Vidros Planos Ltda. – R$
255.200,00,
c. Determina-se a exclusão dos correspondentes valores de IRPJ e CSLL, bem como
de multa de ofício e juros.
2. Glosas mantidas
a. Conserva-se a glosa das despesas registradas em nome da Litoral Soluções em
Comércio Exterior Ltda. (aprox. R$ 4,0 milhões) por ausência de documentação fiscal idônea e
divergência entre valores contabilizados e comprovantes apresentados.
b. Mantêm-se, igualmente, as demais glosas que permaneceram sem prova
material suficiente.
3. Pedido de diligência
Indeferido, nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto 70.235/1972, por se revelar
desnecessário diante do conjunto probatório já constante dos autos e da ausência de
comprovação, pela Recorrente, de verossimilhança material capaz de gerar dúvidas e atrair a
necessidade da diligência.
Para sistematizar o voto de forma visual, facilitando a verificação pelo leitor,
reproduzo abaixo a tabela com as glosas discutidas nesta instância recursal e minhas propostas de
encaminhamento na presente minuta:
Descrição
Valor (R$)
Decisão DRJ
Voto relatora
Litoral
-
despesas
atracação,
descarga e pesagem (valores não
discriminados)
Aproximadamente
R$ 4 milhões
Glosa mantida
Glosa mantida
Litoral desatracação Navio Aracari
Arrow
R$ 43.356,00
Glosa mantida
Glosa afastada
Litoral - quantificação de carga
serviço Exato Consultoria
R$ 1.062,50
Glosa mantida
Glosa afastada
Litoral - Pagamento Sindicato
(22/06/2011) – R$320
R$ 320,00
Glosa mantida
Glosa afastada
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.199 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11052.720004/2016-94
44
Litoral - MSC – 2 pagamentos
R$260 (03/05 e 11/05/2011)
R$ 520,00
Glosa mantida
Glosa afastada
MSC
–
1
pagamento
R$260
(04/11/2011)
R$ 260,00
Glosa mantida
Glosa mantida
Litoral – 7 notas de agenciamento
marítimo R$630
R$ 4.410,00
Glosa mantida
Glosa afastada para uma
nota fiscal
Litoral
–
Locação
de
máquina/equipamento
R$ 1.080,00
Glosa mantida
Glosa mantida
Litoral – Desembaraço e despesas
portuárias
R$ 18.137,84
Glosa mantida
Glosa afastada
Guardian
–
despesas
frete
terrestre (R$127.600 + 47.850 +
47.850 + 31.900)
R$ 255.200,00
Glosa mantida
Glosa afastada

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 2347
DF CARF MF
Original